Tribunal: CARF
Processo: 17459.720016/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.

IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido, em cada período de apuração, não poderá exceder o montante do imposto de renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluídos na apuração do lucro real.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE.
O imposto pago no exterior pode ser compensado nos recolhimentos mensais referentes aos meses de janeiro a novembro e no caso de pagamento do imposto no mês de dezembro com base na receita bruta e acréscimos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
No caso em tela, aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, já que ambos compartilham o mesmo suporte fático e matéria tributável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720016/2022-71
ACÓRDÃO
1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a
amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua
utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a
interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios
do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os
reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei
assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na
premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de
intenção, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria
legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos
casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia
intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve
pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não
autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos
para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o
contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso
de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.

IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
2
O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido, em cada período de
apuração, não poderá exceder o montante do imposto de renda, inclusive
adicional, e CSLL, devidos no Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos
resultados, incluídos na apuração do lucro real.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS.
POSSIBILIDADE.
O imposto pago no exterior pode ser compensado nos recolhimentos
mensais referentes aos meses de janeiro a novembro e no caso de
pagamento do imposto no mês de dezembro com base na receita bruta e
acréscimos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
No caso em tela, aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, já que ambos
compartilham o mesmo suporte fático e matéria tributável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga (Relator) e
Edmilson Borges Gomes que davam provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa
qualificada. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Redator designado
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a TURMA/DRJ09
(ACÓRDÃO 109-019.706, e-fls. 2575 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela autuada, mantendo os créditos tributários constituídos (AC 2017).
Resumo do Relatório Fiscal (TVF, e-fls. 2243 e ss.)
1. Introdução:
O relatório fiscal analisa a dedutibilidade tributária do ágio fiscal originado da aquisição da
CND HOLDINGS (Bahamas) pela Ambev Brasil Bebidas S.A. (ABB), CNPJ 73.082.158/0001-21, no AC
2017.
A ABB foi incorporada pela Ambev S.A. (“Ambev” ou “fiscalizada”), CNPJ 07.526.557/0001-
00, em 02/01/2014, tornando esta última a sucessora para fins de sujeição passiva.
2. Contexto da Operação:
A aquisição da CND HOLDINGS visava a uma aliança estratégica entre o grupo Ambev e a
dominicana E. León Jimenes S.A. (ELJ) no mercado caribenho de cervejas.
A operação envolveu a criação de duas holdings pela ELJ: CND HOLDINGS (Bahamas) e
Tenedora CND, S.A. (República Dominicana).
3. Cronologia dos Fatos Relevantes:
11/04/2012:
Criação da CND HOLDINGS e da Tenedora (esta criada em 28/03/12) pela ELJ, com
integralização de 50% da participação na CND (83,54%) em cada uma.
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
4

14/04/2012
ELJ vende a CND HOLDINGS para a ABB por R$ 2.041.671.775,00 (03 dias após a criação da
CND HOLDINDS).

11/05/2012
A CND HOLDINGS integraliza suas ações da CND no capital da Tenedora, recebendo em
troca ações classe B da Tenedora.
A Monthiers S.A. (“Monthiers”) (Uruguai), empresa do grupo Ambev, integraliza
ações da Companhia Cervecera AmBev Dominicana S.A. (“Ambev Dominicana”)
no capital da Tenedora, recebendo 1 ação classe B.
A Monthiers vende essa ação para a CND HOLDINGS por valor irrisório.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
5

12. Como se observa na Figura 4, o controle da Cervecería Nacional passa a ser
exercido pelos dois grupos por meio da Tenedora, situação que permanece até
hoje. Ou seja, o controle de 83,54%, que era exercido pela ELJ, passou a ser
exercido conjuntamente pela CND HOLDINGS e ELJ, por meio da Tenedora.
01/12/2012:
A ABB incorpora a CND HOLDINGS, registrando um ágio fiscal de R$ 1.947.111.141,00,
fundamentado em “rentabilidade futura”.
02/01/2014:
A ABB é incorporada pela Ambev.
4. Fundamentação da Autuação:
A Autoridade Fiscal aponta três vícios que tornam o ágio fiscal indedutível:
4.1. Simulação, Conluio e Falta de Propósito Negocial:

A Autoridade Fiscal argumenta que a CND HOLDINGS foi interposta dolosamente, sem
propósito negocial, para permitir a amortização do ágio fiscal no Brasil. A falta de
explicação plausível para a criação da CND HOLDINGS, a breve permanência das ações da
CND em seu patrimônio e a rápida incorporação pela ABB, indicam simulação e conluio
entre a Ambev e a ELJ.

questiona a ausência de due diligence por parte da ABB, considerando o valor da
transação e a criação da CND HOLDINGS três dias antes da assinatura do contrato.

A cláusula contratual que isenta a ELJ de pagar os “Impostos de Transferência” nas
Bahamas, local de constituição da CND HOLDINGS, reforça a tese de conluio.

aponta que a estruturação societária foi antieconômica e desprovida de lógica, servindo
apenas para gerar economia tributária indevida no Brasil.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
6

A falta de propósito negocial e a simulação, segundo , violam o art. 167 do Código Civil,
tornando a aquisição da CND HOLDINGS nula.

argumenta que a simulação também viola o princípio da capacidade contributiva (art. 145,
§1o, da Constituição Federal) e o princípio da isonomia, além de ferir a função social da
propriedade e dos contratos, a boa-fé objetiva e o princípio do enriquecimento sem causa.

conclui que a despesa de amortização do ágio não é “necessária, usual ou normal”, nos
termos do art. 299 do RIR/99, e que a simulação autoriza o lançamento de ofício, conforme
o art. 149, VII, do CTN.
4.2. Fundamentação Econômica Incorreta do Ágio:

A Autoridade Fiscal contesta a fundamentação do ágio em “rentabilidade futura”, alegando
que parte do ágio se refere a marcas, as quais não são amortizáveis.

argumenta que a escolha do fundamento econômico do ágio não é uma prerrogativa do
contribuinte, devendo seguir a essência econômica da transação.

confronta o laudo fiscal (DOC 19) e o laudo contábil (DOC 51), ambos elaborados pela
KPMG, que avaliam a CND na mesma data-base (30/04/2012). O laudo fiscal, utilizado para
fins tributários, fundamenta o ágio em “rentabilidade futura”, enquanto o laudo contábil
aloca parte do preço pago a marcas.

argumenta que o laudo fiscal é inverídico, pois o ágio por rentabilidade futura é um valor
residual, calculado após a alocação do preço pago aos demais ativos.

defende que a doutrina contábil, o Decreto-Lei 1.598/77, a Lei 6.404/76 e a Instrução CVM
1/78 exigem uma ordem de alocação para se chegar ao ágio por rentabilidade futura.

argumenta que a Lei 11.638/07 e o conceito de “fair value” não alteram a natureza
residual do ágio por rentabilidade futura, nem autorizam a inclusão de marcas nesse ágio.

conclui que a inclusão de marcas no ágio por rentabilidade futura viola o princípio da
capacidade contributiva e o princípio da isonomia.

identifica R$ 475.600.902,00 em marcas indevidamente incluídas no ágio fiscal, com base
no laudo contábil (DOC 51).
4.3. Inclusão Indevida do Pagamento da Monthiers:

A Autoridade Fiscal aponta que a ABB incluiu no cálculo do seu ágio fiscal o pagamento de
R$ 263.346.770,00 feito pela Monthiers com ações da Ambev Dominicana, em troca de 1
ação classe B da Tenedora.

argumenta que o ágio pago pela Monthiers não pode ser amortizado no Brasil, pois a
empresa é uruguaia e o pagamento se refere à aquisição de ações da Tenedora, e não da
CND HOLDINGS.

questiona a contabilização da Ambev Dominicana como investimento da ABB,
considerando que a Ambev Dominicana nunca foi controlada pela ABB.

aponta que a ABB registrou o pagamento da Monthiers como um ganho por variação
percentual na participação no capital da Ambev Dominicana, o que é incabível, e que esse
ganho foi excluído da apuração do lucro real, conforme o art. 428 do RIR/99.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
7

conclui que a inclusão do pagamento da Monthiers no ágio fiscal da ABB configura fraude e
declaração falsa.

calcula o ágio fiscal da ABB em R$ 1.692.350.247,00, após excluir o pagamento da
Monthiers e ajustar o valor do PL da CND HOLDINGS.
5. Multa Qualificada:

aplica a multa de ofício qualificada de 150%, com base no art. 44, §1o, da Lei 9.430/96, em
razão da simulação, fraude e conluio.

argumenta que a simulação, a fundamentação incorreta do ágio e a inclusão do
pagamento da Monthiers configuram sonegação (art. 71 da Lei 4.502/64), fraude (art. 72
da Lei 4.502/64) e conluio (art. 73 da Lei 4.502/64).

defende que a multa qualificada é de natureza administrativa, e não penal, e que a
simulação, embora não expressamente prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, está
incluída no conceito de fraude.
6. Multa Isolada:

aplica a multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL de janeiro a
outubro de 2017, em razão da glosa das amortizações do ágio e da dedução indevida do
imposto pago no exterior.

argumenta que a dedução do imposto pago no exterior só é permitida na apuração anual
do lucro real, quando os lucros do exterior são adicionados à base de cálculo, conforme os
arts. 25 e 26 da Lei 9.249/95, os arts. 77, 79 e 87 da Lei 12.973/2014 e os arts. 8o, 25 e 30
da IN RFB 1.520/2014.

cita o Manual de Orientação do Leiaute da ECF e os Acórdãos CARF no 1401-004.116, no
1401-004-117, no 1401-004.118 e no 1401-004.119, que vedam a dedução do imposto
pago no exterior nas estimativas mensais.
A Autoridade Fiscal lança de ofício o crédito tributário de IRPJ e CSLL, referente ao AC
2017, glosando a amortização do ágio originado da aquisição da CND HOLDINGS pela ABB.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicada em razão da simulação, fraude e conluio.
A multa isolada de 50% incide sobre as estimativas mensais de janeiro a outubro de 2017, em
razão da glosa das amortizações do ágio e da dedução indevida do imposto pago no exterior. A
Ambev é responsabilizada pelos tributos e multas da ABB, na qualidade de sucessora.
Resumo do Acórdão de Impugnação no 109-019.706 – 1a TURMA/DRJ09
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Ambev S.A. contra autos de
infração de IRPJ, CSLL e multa isolada, relativos ao AC 2017. A autuação questiona a dedutibilidade
do ágio fiscal originado da aquisição da CND HOLDINGS (Bahamas) pela Ambev Brasil Bebidas S.A.
(ABB), incorporada pela Ambev em 02/01/2014.
A autuação se baseia na glosa da amortização do ágio fiscal, na aplicação da multa
qualificada de 150% e na aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
mensais, em razão da glosa do ágio e da dedução indevida de imposto pago no exterior.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
8
Resumo dos Fatos:
A Ambev, por meio da ABB, adquiriu participação na Cervecería Nacional
Dominicana S.A. (CND) em 2012. A operação envolveu a criação de duas holdings:
CND HOLDINGS e Tenedora CND, S.A. (Tenedora).
A ABB adquiriu a CND HOLDINGS, que posteriormente integralizou suas ações da
CND no capital da Tenedora.
A ABB incorporou a CND HOLDINGS em 01/12/2012, registrando um ágio fiscal de
R$ 1.947.111.141,00, fundamentado em “rentabilidade futura”.
Fundamentação da Decisão:
Do Ágio:
Simulação e Falta de Propósito Negocial: O relator concorda com a Autoridade
Fiscal, concluindo que a CND HOLDINGS foi uma “empresa veículo” criada sem
propósito negocial, com o intuito de gerar o ágio fiscal. A rápida integralização das
ações da CND na Tenedora e a posterior incorporação da CND HOLDINGS pela
ABB reforçam a tese de simulação.
Efetiva Existência da Pessoa Jurídica: O relator cita o Acórdão CARF no 1401-
002.725, que exige um mínimo de elementos materiais para caracterizar a
existência de uma sociedade empresária, mesmo que seja uma holding. A
ausência de substância material da CND HOLDINGS a torna uma “simulação, um
nada jurídico”.
Despesas Inerentes à Atividade Empresarial: O relator destaca que a amortização
do ágio, como despesa operacional, deve ser “necessária, usual ou normal” no
tipo de transações da empresa (art. 299 do RIR/99). A artificialidade da operação
torna a despesa indedutível.
Simulação e Lançamento de Ofício: O relator reconhece a simulação como
elemento fundamental para a glosa do ágio e a aplicação da multa qualificada. A
simulação autoriza o lançamento de ofício, conforme o art. 149, VII, do CTN.
Do art. 7o da Lei no 9.532/1997 e da Fundamentação Econômica do Ágio:
Interpretação do art. 7o da Lei no 9.532/1997: O relator discorda da impugnante,
entendendo que a Lei no 9.532/1997 busca coibir planejamentos tributários
abusivos, exigindo que o ágio tenha fundamento econômico e que haja “confusão
patrimonial” entre investidora e investida.
Fundamentação Econômica do Ágio: O relator concorda com a Autoridade Fiscal,
afirmando que a escolha do fundamento econômico do ágio não é livre, devendo
refletir a realidade da transação. O laudo contábil (DOC 51) comprova que parte
do ágio se refere a marcas, as quais não podem ser amortizadas como
“rentabilidade futura”.
Princípio da Especialidade: O relator cita a Solução de Consulta Cosit no 03/2016,
que aplica o princípio da especialidade para determinar o tratamento tributário
do ágio. A norma específica para ativos intangíveis (inciso II do art. 7o da Lei no
9.532/1997) deve prevalecer sobre a norma geral de rentabilidade futura.
Da Jurisprudência Administrativa:
Eficácia das Decisões Administrativas: O relator destaca que as decisões
administrativas não possuem eficácia normativa, exceto nos casos de súmula
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
9
vinculante (art. 113 da Lei no 11.196/2005). Os acórdãos do CARF não vinculam o
julgador, tendo eficácia restrita aos casos concretos.
Da CSLL – Tributação Reflexa:
CSLL Reflexa: O relator aplica à CSLL o mesmo entendimento do IRPJ,
considerando que ambos os tributos compartilham a mesma base de cálculo
(lucro líquido) e que a glosa do ágio impacta ambos.
Da Multa Qualificada:
Simulação e Fraude: O relator reconhece a simulação como elemento intrínseco à
fraude, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
Prova da Simulação: destaca que a prova da simulação se dá por indícios,
considerando a natureza do ato simulado.
Conduta Dolosa: conclui que a Ambev agiu com dolo, ao estruturar a operação de
forma artificial para obter a amortização do ágio.
Reincidência: constata a reincidência da Ambev na prática de atos simulados, com
base no processo no 16561.720094/2020-73, o que justifica a aplicação da multa
qualificada de 150%, conforme a nova redação do art. 44, §1o, VII, da Lei no
9.430/1996, dada pela Lei no 14.689/2023.
Da Multa Isolada:
Natureza das Estimativas Mensais: O relator reconhece a natureza tributária das
estimativas mensais, mas destaca que a compensação com IR pago no exterior só
é permitida na apuração anual do lucro real, quando os lucros do exterior são
adicionados à base de cálculo.
Dedução do IR Pago no Exterior: cita o art. 30, §§ 8o a 10, da IN RFB 1.520/2014,
que limita a dedução do IR pago no exterior ao valor do imposto devido no Brasil
sobre os lucros do exterior.
Manual da ECF: destaca que o Manual da ECF veda a compensação do IR pago no
exterior nas estimativas mensais de janeiro a novembro, permitindo apenas na
estimativa de dezembro, caso seja apurada com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução.
Inaplicabilidade da Solução de Consulta Interna no 19/2011: afasta a aplicação
da Solução de Consulta Interna no 19/2011, pois esta trata da restituição ou
compensação de estimativas pagas indevidamente, e não da dedução do IR pago
no exterior.
Conclusão:
O relator julga improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, a
multa qualificada de 150% e a multa isolada. A decisão se baseia na simulação, na
falta de propósito negocial da CND HOLDINGS, na fundamentação incorreta do
ágio e na dedução indevida do imposto pago no exterior nas estimativas mensais.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até aquele momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 2577 e ss.)
1.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL e Multa isolada pela
falta de recolhimento de estimativas (fls. 2370 a 2389), relativos ao ano-calendário de 2017, em
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
10
virtude da dedução indevida de encargos de amortização de ágio na apuração do lucro real e na
base de cálculo da CSLL, nos valores de:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Imposto
82.550.359,00
Juros de Mora
23.188.395,84
Multa Proporcional
123.825.538,50
Multa Exigida Isoladamente
353.891.393,97
Valor do Crédito Apurado
583.455.687,31

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Contribuição
29.726.769,24
Juros de Mora
8.350.249,47
Multa Proporcional
44.590.153,86
Multa Exigida Isoladamente
190.369.170,99
Valor do Crédito Apurado
273.036.343,56

Crédito tributário do processo em R$
856.492.030,87
2.
O relato das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 2243 a 2369).
Do Procedimento Fiscal
3.
A ação fiscal iniciou-se com a ciência pela empresa do Termo de Intimação no 01-A
(fl. 2228), no qual a contribuinte foi intimada, em 19/08/2022, a apresentar documentos
considerados necessários ao desenvolvimento da auditoria fiscal. Além disso foram utilizados
documentos apresentados anteriormente, relativos ao processo no 16561.720119/2017-33
(inclusive as intimações lavradas no curso daquele procedimento fiscal e as respectivas respostas
enviadas pela fiscalizada), que analisou os anos-calendário de 2012 a 2016.
4.
Sobre as operações que originaram o ágio em questão, de acordo com a
Fiscalização, a “... aquisição da CND HOLDINGS veio na esteira da aliança do grupo Ambev com a
dominicana E. León Jimenes S.A. (‘ELJ S.A.’ ou ‘ELJ’) no mercado caribenho de cervejas. A CND
HOLDINGS foi utilizada como meio para aquisição de 50% do controle de 83,54% exercido pela ELJ
sobre a Cervecería Nacional Dominicana S.A. As linhas gerais dessa aquisição foram divulgadas no
relatório 20-F da Ambev S.A. (DOC 3) relativo ao exercício social de 2013”:
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
11
“Em 2003 e no primeiro trimestre de 2004, expandimos nossa presença na
América Latina por meio de uma série de aquisições estabelecendo uma base de
apoio em vários mercados de bebidas, tais como América Central, Peru, Equador e
República Dominicana. Em 2012, concluímos operação de formação de aliança
estratégica com E. León Jimenes S.A., que detinha 83,5% da Cervecería Nacional
Dominicana S.A., ou CND, para criar a companhia de bebidas líder no Caribe por
meio da combinação de seus negócios na região”.
5.
Destaca que, para não haver “... confusão com nomes e siglas, ‘CND’, na transcrição
acima, é a Cervecería Nacional Dominicana. Em trecho adiante do mesmo 20-F, explica-se mais
detalhadamente como se deu aquela aquisição, bem como de outras aquisições feitas aos
minoritários da Cervecería”:
“Em 11 de maio de 2012, concluímos operação de formação de aliança estratégica
com E. León Jimenes S.A., que detinha 83,5% da CND, para criar a companhia de
bebidas líder no Caribe por meio da combinação de seus negócios na região.
Nossa participação indireta inicial na CND foi adquirida por meio de pagamento
em dinheiro bem como conferência da Ambev Dominicana. Separadamente,
adquirimos participação adicional de 9,3% na CND da Heineken N.V., ocasião em
que a Ambev passou a ser titular de uma participação indireta total de 51% na
CND. Em 2012 e 2013, adquirimos participações adicionais na CND, conforme
estabelecido nos termos de negociação de 2012 do nosso investimento nessa
empresa. Em 31 de dezembro de 2013, éramos titulares de uma participação
indireta total de 55,0% na CND”.
6.
O referido relatório “... não desce a minúcias sobre como foi formalizada a aliança
entre o grupo Ambev e ELJ. Segundo trecho de outro 20-F, de 2012, a empresa do grupo Ambev
que fez o pagamento à ELJ foi a Ambev Brasil Bebidas”:
“Em 11 de maio de 2012, a Ambev Brasil Bebidas S.A. (‘Ambev Brasil’), uma
subsidiária integral, de capital fechado, da Companhia, concluiu uma transação
para formar uma aliança estratégica com a E. León Jimenes S.A. (‘ELJ’), que
detinha 83,5% da Cervecería Nacional Dominicana S.A. (‘CND’), para criar uma
empresa líder de bebidas no Caribe através da combinação de seus negócios na
região. A participação inicial indireta da Ambev Brasil na CND foi adquirida por um
pagamento de US$ 1,0 bilhão (R$ 2,0 bilhões) e pela contribuição da Ambev
Dominicana. Em outra operação, a Ambev Brasil adquiriu uma participação
adicional na CND de 9,3%, que pertencia à Heineken N.V. (‘Heineken’), por US$
237 milhões em 17 de maio de 2012, data de fechamento, quando a Ambev Brasil
passou a deter uma participação indireta total na CND de aproximadamente
51%”.
7.
O trecho acima, segundo a Autoridade Fiscal, “... claramente dá a entender que a
Ambev Brasil Bebidas fez o pagamento em dinheiro e contribuiu com as ações da Ambev
Dominicana na negociação com ELJ. Não se fala qual empresa foi adquirida indiretamente. Aliás,
nenhum documento público arquivado pela Ambev explicita o que exatamente a Ambev Brasil
Bebidas (ABB) teria adquirido. Apenas por meio dos documentos coletados no curso da
fiscalização, obteve-se a informação de que a participação indireta na aquisição de controle da
Cervecería Nacional Dominicana pela ABB foi, formalmente, a CND HOLDINGS (ainda que, em
essência, não tenha sido)”.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
12
8.
Nesse sentido, a “... CND HOLDINGS surgiu na estrutura da ELJ três dias antes da
assinatura do contrato que selou a aliança entre os dois grupos. Antes do aparecimento da CND
HOLDINGS, a estrutura de controle da Cervecería Nacional Dominicana era a seguinte”:

9.
Criada em 11/04/2012, a CND HOLDINGS juntamente com a Tenedora, outra
holding criada poucos dias antes (28/3/2012), revelaram-se pessoas jurídicas “... interpostas entre
a ELJ e a Cervecería Nacional Dominicana. ELJ criou as duas empresas integralizando, em cada
uma, 50% da participação (83,54%) detida na Cervecería Nacional Dominicana. Assim ficou a
configuração do grupo ELJ imediatamente antes da alienação da CND HOLDINGS ao grupo
Ambev”:

10.
Em 14 de abril de 2012, “... apenas 3 dias após a criação da CND HOLDINGS, ELJ a
aliena para a Ambev Brasil Bebidas. Assim, ELJ alienou metade do controle da Cervecería Nacional
Dominicana por meio da alienação da CND HOLDINGS”.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
13

11.
Apenas 27 dias depois de ter nas mãos as ações da Cervecería Nacional Dominicana,
em 11/05/2012, “... a CND HOLDINGS as integraliza pelo mesmo valor no capital da Tenedora (da
figura abaixo, não consta a Ambev Dominicana, citada nos trechos do 20-F, pois há uma
particularidade que será logo adiante discutida)”:

12.
Como se observa no quadro acima, “... o controle da Cervecería Nacional passa a ser
exercido pelos dois grupos por meio da Tenedora, situação que permanece até hoje. Ou seja, o
controle de 83,54%, que era exercido pela ELJ, passou a ser exercido conjuntamente pela CND
HOLDINGS e ELJ, por meio da Tenedora”.
13.
Apesar de a Ambev divulgar “... que o pagamento em dinheiro e a contribuição com
as ações da Ambev Dominicana foram feitos pela ABB (parágrafo 4) na sua aquisição da
participação inicial indireta na Cervecería Nacional Dominicana, a Ambev Dominicana não foi
contribuída pela Ambev Brasil Bebidas. Conforme o contrato de aquisição da CND HOLDINGS,
quem contribuiu com as ações da Ambev Dominicana foi a Monthiers, empresa do grupo Ambev
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
14
domiciliada no Uruguai. Em troca das ações da Ambev Dominicana, a Monthiers recebeu 1 ação
classe B da Tenedora. Logo após a transferência das ações da Cervecería Nacional para a Tenedora
feita pela CND HOLDINGS (Figura 5), do pagamento em dinheiro feito pela ABB e da contribuição
feita pela Monthiers com ações da Ambev Dominicana, a configuração societária dos dois grupos
passa a ser a seguinte”:

14.
Na sequência, a Monthiers vendeu a sua ação classe B da Tenedora para a CND
HOLDINGS por um valor insignificante:

15.
O ágio “...surge por conta do desdobramento do custo de aquisição de participação
em duas parcelas: (i) patrimônio líquido adquirido (na proporção do capital votante adquirido), e
(ii) ágio (ou deságio, o que não foi o caso), obtido pela diferença entre o custo de aquisição e a
parcela especificada no item anterior (art. 385 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto
3.000/99, ‘RIR’). A condição para a dedutibilidade da despesa de amortização do ágio apurado de
acordo com o art. 385 está disposta no art. 386 do RIR, que autoriza a dedutibilidade dessa
despesa a partir do momento em que houver confusão patrimonial entre investidor (adquirente) e
investida (adquirida)”.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
15
16.
Em AGE de 01/12/2012, “... a Ambev Brasil Bebidas delibera pela incorporação da
CND HOLDINGS (DOC 5). ‘Quando da aquisição da CND HOLDINGS’, de acordo o item 2.2 do
Protocolo e Justificação de Incorporação da CND HOLDINGS (DOC 5), de 16/12/2012, a Ambev
Brasil Bebidas teria registrado um ágio (fiscal) de R$ 1,947 bilhão, fundamentado em rentabilidade
futura, que, a partir da incorporação da adquirida, passaria a ser amortizado fiscalmente pela
adquirente”:
“2.2 - O ágio registrado pela Ambev Brasil quando da aquisição da CND
[HOLDINGS], fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, no valor de R$
1.947.111.141,00, será, após a Incorporação, aproveitado para fins fiscais, pela
Ambev Brasil, nos termos da legislação em vigor”.
17.
A configuração final do controle conjunto da Cervecería Nacional ficou como
abaixo:

18.
A Ambev Brasil Bebidas passou a amortizar o referido ágio, porém, tal ágio contém
vários vícios que o tornam indedutível para fins fiscais:
“18.1. O ágio reconhecido na aquisição da CND HOLDINGS foi fruto de simulação e
conluio. A CND HOLDINGS não teve propósito negocial, o que, no caso, tem íntima
relação com a simulação praticada. A prova indiciária coletada no curso desta
auditoria gera a convicção de que a essência da aquisição realizada pela ABB
difere do que foi formalizado. A Figura 2 mostra que a CND HOLDINGS foi criada
nas Bahamas com metade das ações da Cervecería Nacional Dominicana. Dias
depois da sua criação, a CND HOLDINGS passou para o controle da Ambev Brasil
Bebidas (Figura 3), que reconhece um ágio fiscal de cerca de R$ 2 bilhões pela
aquisição da bahamense. Menos de 1 mês depois, a CND HOLDINGS transfere
aquelas ações da Cervecería para a Tenedora (Figura 4), que passa a ter o mesmo
percentual de controle que a ELJ exercia sobre a Cervecería. Sete meses depois, a
CND HOLDINGS é incorporada pela ABB. Todas essas transações serviram para
encobrir, como ficará provado, a verdadeira operação querida pelas partes: a
aquisição de metade do controle da Cervecería Nacional Dominicana por meio da
aquisição de metade da Tenedora, como mostra a configuração final dos grupos
(Figura 7). Bastava que a ELJ formasse a Tenedora com 100% das ações da
Cervecería e, recebido o pagamento do grupo Ambev, transferisse metade das
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
16
ações da Tenedora à Ambev Brasil Bebidas. As ações da Cervecería simplesmente
fizeram um brevíssimo ‘cruzeiro’ pelas Bahamas para deixar na ABB um ágio
formal e artificiosamente vinculado à CND HOLDINGS. A simulação consistiu em
aparentar transmitir direito a pessoa diversa (CND HOLDINGS) à qual realmente se
conferiu (Ambev Brasil Bebidas). Acrescente-se que o direito transmitido (ações da
Cervecería Nacional Dominicana) também foi aparente, já que o direito que se
quis transmitir foi a metade das ações da Tenedora. O negócio jurídico simulado
(aquisição da CND HOLDINGS) ocultou maliciosamente o dissimulado (aquisição
de metade do controle da Tenedora). Com isso, o ágio fiscal reconhecido pela ABB
vinculou-se ao investimento na CND HOLDINGS ao invés de vincular-se à Tenedora.
Como a Tenedora é a holding que até hoje materializa o controle conjunto de
ambos os grupos, a ABB não poderia (nem a sua sucessora) amortizar
tributariamente um ágio vinculado à Tenedora, pois, de acordo com o art. 386 do
Regulamento de Imposto de Renda (Decreto 3.000/99 – ‘RIR’), a dedutibilidade
fiscal do ágio só é permitida a partir da confusão patrimonial genuína entre a real
investidora (Ambev Brasil Bebidas) e investida (Tenedora);
18.2. Ainda que, por hipótese, a aquisição da CND HOLDINGS fosse legítima, a
fundamentação econômica do ágio fiscal reconhecido pela ABB está errada e mal-
intencionada. Como evidenciado pelo fato relevante de 16/12/2012 (parágrafo
14), a fundamentação escolhida para o ágio foi ‘rentabilidade futura’. Entretanto,
veremos que, de acordo com os documentos apresentados e as demonstrações
contábeis arquivadas na CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC),
boa parte do que se classificou como rentabilidade futura foi, na verdade, marcas.
E, como se sabe, marcas não são amortizáveis nem contábil nem tributariamente.
Além disso, a escolha da fundamentação econômica do ágio fiscal nunca foi uma
prerrogativa do contribuinte, que utilizou má-fé para fundamentá-lo sem apoio
legal, com vistas a obter vantagem fiscal indevida;
18.3. Ainda na linha hipotética de não se admitir invalidade à aquisição da CND
HOLDINGS, também o valor do ágio passível de aproveitamento fiscal calculado
pela ABB está errado, pois ela juntou ao seu pagamento pela CND HOLDINGS o
pagamento feito por outra empresa que nem brasileira é. À ABB coube o
pagamento em dinheiro à ELJ referente à aquisição da CND HOLDINGS; por outro
lado, o pagamento da Monthiers com ações da Ambev Dominicana à ELJ foi pela
aquisição de 1 ação classe B da Tenedora, operações que, no seu conjunto,
visavam à aquisição de 50% da Tenedora. A despeito disso, a ABB registrou como
seu o pagamento feito pela Monthiers; trata-se não apenas de pessoas jurídicas
distintas, mas também de objetos distintos (ABB adquiriu formalmente a CND
HOLDINGS; Monthiers, 1 ação da Tenedora). Como a Monthiers é domiciliada no
Uruguai, o ágio apurado pela Monthiers não poderia ser amortizado no Brasil. Ao
juntar os dois pagamentos, o que a ABB fez foi internalizar e amortizar
tributariamente no Brasil um intangível alienígena que não poderia reduzir (como
o fez fraudulentamente) a base de cálculo do imposto de renda apurado por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil”.
Multa qualificada
19.
Considerando o que foi destacado, a Autoridade Fiscal glosou as amortizações do
ágio relativo à aquisição da CND HOLDINGS e aplicou a multa de ofício qualificada (150%) em
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
17
decorrência da conduta simulatória e fraudulenta adotada pela contribuinte. Também foi
encaminhada representação ao Ministério Público.
20.
Sobre a qualificação da multa, consta no TVF o seguinte:
“316. No presente caso, à luz de tudo o que até que se discorreu, o lançamento de
ofício se dará com base no inciso VII do art. 149.
317. O conceito de crédito tributário abrange também a multa, pois, com
fundamento nos artigos 113 e 149 do CTN, a regra de que a multa aplicada nos
termos da lei será exigida e cobrada com a aplicação dos mesmos normativos
legais aplicáveis ao tributo, implica, portanto, para efeito de cobrança do crédito
tributário, que a multa seja considerada como parte do crédito tributário. Além da
abundante jurisprudência que aponta nesse sentido, vale citar a Solução de
Consulta Cosit 47/2016, que aduz que ‘a multa lançada de ofício constitui uma
obrigação tributária principal, integrando efetivamente o crédito tributário’.
318. Se o crédito tributário é constituído privativamente pela autoridade
administrativa; se o lançamento de ofício é constituído privativamente pela
autoridade administrativa, e se a multa é parte do crédito tributário lançado
privativamente pela autoridade administrativa, é lógico que a conclusão a que
autoridade administrativa chegar sobre dolo, fraude ou simulação no caso
concreto deverá repercutir sobre a multa de ofício aplicada pela autoridade
administrativa.
(...)
320. A multa de ofício aplicada, no presente caso, será de 150%, em cumprimento
ao
estabelecido no § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96, pois os fatos descritos se
subsumem às
hipóteses especificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (...).
(...)
324. O Auditor-Fiscal, como é óbvio, limita-se ao âmbito do processo
administrativo fiscal. Atrelar os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 à lei penal é
um equívoco. (...) Como bem perguntam Fernanda Regina Vilares e James
Siqueira, ambos Procuradores da Fazenda Nacional, em artigo publicado no Jota:
‘É claro que a Lei 4.502/64 exige que a conduta do contribuinte seja dolosa para
configurar uma dessas ‘circunstâncias qualificativas’. Mas tal exigência leva à
conclusão de que o dolo exigido para a qualificação da multa seria o mesmo
elemento subjetivo necessário para a configuração de crime contra a ordem
tributária?". E respondem: ‘Estamos seguros que não’.
(...)
326. O argumento de que a multa qualificada imposta pela Lei 9.430/96 é de
natureza administrativa, e não penal, é corroborado por uma análise histórica da
legislação desde a Lei 4.502/64 até a lei de 1996. A Lei 4.502/64 dispõe sobre ‘o
Impôsto de Consumo e reorganiza a Diretoria de Rendas Internas’. No Capítulo I
(‘Das Infrações’), o art. 65 determina que ‘As infrações serão apuradas mediante
processo administrativo que terá por base o auto ou a representação, conforme a
verificação da falta se dê no serviço externo de fiscalização ou no serviço interno
das repartições’. Não deixa dúvida de que as infrações em comento são
administrativas.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
18
(...)
329. Ainda assim, para que não remanesça dúvida quanto a esse ponto, é
oportuno apontar que, entre a Lei 4.502/64 e a Lei 9.430/96, foram editadas as
Leis 4.729/65 e 8.137/90. A primeira define ‘o crime de sonegação fiscal e dá
outras providências’, enquanto a segunda define ‘crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências’.
É indiscutível que ambas são de natureza penal. Se a Lei 9.430/96 pretendesse dar
cunho penal às hipóteses de sonegação, fraude e conluio, o legislador teria
incluído entre os dispositivos sobre as multas de lançamento de ofício aquelas
definições de crime encontradas nas Leis 4.729/65 e 8.137/90.
(...)
331. Quando a Lei 9.430/96, portanto, exige a multa qualificada para os casos de
sonegação, fraude e conluio, conclui-se que as três figuras têm em comum o
elemento volitivo e deliberado de praticar ato prejudicial ao Fisco, como
demonstram as expressões ‘toda ação ou omissão dolosa’ (arts. 71 (sonegação) e
72 (fraude)) e ‘ajuste doloso’ (art. 73 (conluio)). As três hipóteses de qualificação
da multa estão diretamente ligadas a dolo - apurado em procedimento
administrativo - no sentido de lesar o Fisco.
(...)
333. Alguns, no entanto, entendem que, uma vez que o termo ‘simulação’ não
consta expressamente das hipóteses elencadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64 (sonegação, fraude e conluio), a configuração da simulação seria
motivadora do lançamento de ofício, mas não da multa qualificada. Trata-se de
posição, data máxima vénia, que merece ressalva. Segundo Carlos Roberto
Gonçalves (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume I - Parte
Geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.):
Simulação é uma declaração falsa, enganosa, da vontade, visando
aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Ou, na definição de
Clóvis, "é uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito
diverso do ostensivamente indicado".
Simular significa fingir, enganar. Negócio simulado, assim, é o que tem
aparência contrária à realidade. A simulação é produto de um conluio entre
os contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio
aparenta conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade
em sua formação. É uma desconformidade consciente da declaração,
realizada de comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o
objetivo de enganar terceiros ou fraudar a lei.
334. A simulação realizada contém as exatas características da doutrina de
Roberto Gonçalves. Tal simulação foi precisamente produto do conluio entre as
partes. Relembre-se de que não houve publicidade com relação à CND HOLDINGS,
cujo ocultamente deliberado foi parte fundamental da simulação e do conluio. A
troca de ações da Cervecería detidas pela CND HOLDINGS por ações da Tenedora
(como estipulado no contrato assinado pelos dois grupos e com a Tenedora já sob
comando de ambos), em menos de 1 mês e pelo mesmo valor, aliada à
incorporação da CND HOLDINGS poucos meses depois de criada e após cumprida a
sua ‘função’ de tão somente deixar na ABB o ágio vinculado à bahamense, é
evidência patente do intuito doloso de que, obviamente, se revestiram a ausência
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
19
de propósito da CND HOLDINGS, a simulação engendrada e o conluio entre Ambev
e ELJ, como fartamente detalhado.
(...)
337. Marco Aurélio Greco, em sua obra "Planejamento Tributário", demonstra o
sentido e o alcance do art. 72 da Lei 4.502:
(...)
O artigo 72 está, na sua primeira parte, contemplando a hipótese de condutas
realizadas no curso do iter formativo de um fato gerador e que atalhem sua
ocorrência.
(...)
338. A simulação aqui apontada é, como explicitado por Alberto Xavier e também
por Marco Aurélio Greco, perfeitamente enquadrada na hipótese do art. 72 da Lei
4.502/64. Também a escolha dolosa da fundamentação do ágio se subsume ao
mesmo art. 72, já que, como bem assinala Greco, a conduta da fiscalizada foi
realizada no curso do período de formação do fato gerador do imposto de renda e
da contribuição social. A ‘escolha’ sem base legal resultou na criação de uma
despesa inexistente, pois a fundamentação econômica correta do ágio fiscal não
permitiria a amortização das marcas adquiridas. Por fim, a ‘apropriação’ de um
pagamento feito por outra empresa do grupo é igualmente fato que se subsume
ao art. 72, haja vista que houve o conluio entre ABB e Monthiers para que a
fraude fosse implementada. Cabe lembra que a Monthiers ‘trocou’ ações da
Ambev Dominicana que valiam R$ 263 milhões por 1 ação Tenedora que foi
emitida por US$ 40 dólares e ato contínuo transferiu essa ação para a ABB. Ou
seja, na prática, a uruguaia transferiu o seu ágio para a brasileira, contribuindo
com o aumento do ágio da ABB.
(...)
340. Já a questão da escolha do fundamento do ágio - como se escolha houvesse -
também revela a ação deliberada de praticar o ilícito tributário. O grave fato de o
laudo contábil afirmar que o ágio por rentabilidade futura é um, enquanto o laudo
fiscal assume que é outro - com o agravante de que os dois laudos, feitos pela
mesma avaliadora (KPMG) na mesma data-base, utilizam os mesmos
pressupostos, inclusive chegando, ambos, ao mesmo valor da empresa avaliada -,
somado ao fato de a fiscalizada ter dito, nas suas respostas, que não havia outro
laudo além do fiscal, mostra a conduta clara de pretender enganar o Fisco.
(...)
342. As respostas evidenciam que não houve boa-fé da fiscalizada. O laudo fiscal
determinou o ágio pago, não o ágio por rentabilidade futura. Ao igualar um ao
outro, a fiscalizada não incorreu em erro, mas em evidente má-fé, inclusive
porque, como demonstra o segundo laudo, era perfeitamente possível segregar o
valor das marcas. Note-se também que, de acordo com o último trecho transcrito,
a fiscalizada disse que ‘o valor das marcas foi indevidamente informado’ nas DIPJs
de 2012 a 2014. Não fosse por esse ‘equívoco’, esta fiscalização provavelmente
não teria como saber que as marcas foram amortizadas como rentabilidade
futura”.

Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
20
Multas isoladas
21.
Segundo a Autoridade Fiscal, mesmo “... tendo calculado o valor das estimativas
com base na receita bruta nos meses de janeiro a outubro, a fiscalizada reduziu a zero os tributos
devidos em cada mês, se utilizando da dedução indevida de valores de ‘Imposto Pago no Exterior
sobre Lucros, Rend. e Ganhos de Capital’ nesses meses, totalizando no ano R$ 707.782.787,91 a
título de imposto de renda e R$ 380.738.341,94 de CSLL”.
22.
A fiscalizada não poderia deduzir qualquer montante a título de imposto pago no
exterior e, como consequência, foi “... caracterizada a falta de pagamento das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL dos mencionados períodos de apuração, sendo aplicáveis as
correspondentes multas isoladas previstas no artigo 44, inciso II, ‘b’, da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007”.
23.
Destaca que o “... conceito de receita bruta para determinar a base de cálculo
estimada está descrita nos artigos 224 e 225 do Decreto 3.000/99 como a receita bruta das vendas
e serviços que compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, ou seja, a
receita relacionada à atividade da pessoa jurídica, incluídas as receitas de ganho de capital e
demais receitas e resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo artigo 224”, ou
seja, “... a receita bruta utilizada para cálculo das estimativas mensais do imposto e seu adicional
não contempla os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controladas no exterior
disponibilizados para a controladora brasileira”.
24.
Outrossim, de “... acordo com o artigos 25 da Lei no 9.249/95, com as alterações
promovidas pela Lei no 12.973/2014, os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior serão computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica em 31 de dezembro
de cada ano, e, caso a pessoa jurídica opte pela dedução do imposto pago no exterior, prevista no
artigo 26 da mesma lei, tal imposto deverá ser incidente sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados na apuração desse lucro real (em 31/12), até o limite do imposto incidente no
Brasil, sobre os referidos lucros”.
25.
A fiscalizada só disponibilizou os lucros no exterior na determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL em 31 de dezembro do ano-calendário de 2017 (no montante de R$
6.278.183.356,80).
26.
O conjunto da legislação mencionada mostra “... que a condição primária para a
dedução do imposto pago no exterior, na proporção de sua participação, é o oferecimento a
tributação no Brasil das parcelas positivas dos lucros disponibilizados por suas controladas no
exterior, o que ocorre somente na apuração do Lucro Real, em 31 de dezembro de 2017. Portanto,
não encontra amparo legal a dedução do imposto pago no exterior nas estimativas mensais com
base na receita bruta”.
27.
Assim, nos recálculos das estimativas dos meses em que foram utilizados balanços
ou balancetes de suspensão ou redução, as glosas das despesas ilicitamente deduzidas foram
acrescidas às bases de cálculo mensais do IRPJ e da CSLL, assim como foram excluídos os valores
do imposto pago no exterior deduzidos indevidamente do imposto devido nos meses em que
foram utilizadas estimativas com base na receita bruta.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
21
Da responsabilidade tributária da sucessora da AMBEV S/A
28.
A Ambev Brasil Bebidas S.A. foi incorporada pela Ambev S.A. em 02/01/2014, razão
pela qual os autos de infração estão sendo lavrados contra a sucessora/incorporadora.

Ciência e Apresentação de Impugnação
29.
Em 25/10/2022, a contribuinte foi cientificada dos autos de infração (fl. 2393) e em
23/11/2022 apresentou impugnação juntada às folhas 2401 a 2475.
Impugnação
30.
A contribuinte inicia sua defesa com um resumo dos fatos e argumenta que a
Fiscalização partiu “... da premissa de que a CND Holdings teria sido criada por imposição do Grupo
Ambev, ou, quando menos, por concordância mútua entre o Grupo Ambev e a ELJ, com a finalidade
de permitir à ABB que deduzisse as despesas relativas ao ágio pago na aquisição da CND Holdings,
que, segundo a tese fiscal, se trataria de empresa veículo sem propósito negocial”.
31.
Alega que essa tese não se sustenta, dada a sua visão limitada e parcial e que vista
dentro de um contexto maior, no qual “... envolveu a disputa entre o Grupo Ambev e a Heineken
(que já detinha participação de 9,3% na Cervecería Nacional Dominicana) pelo domínio do
mercado dominicano e caribenho de cerveja”.
32.
Para tanto, cita matérias publicadas pela revista Exame, em 27/03/2012,
12/04/2012 e 16/04/2012, e pela revista Isto É Dinheiro, em 25/04/2012.
33.
Nesse contexto, argumenta que “... é incontroverso que se o mesmo bem oferecido
pelo vendedor tem dois interessados, será necessariamente o vendedor quem terá maior facilidade
em impor suas condições aos potenciais compradores, o que ocorreu no caso concreto em que a
participação no capital da Cervecería Nacional Dominicana era cobiçada tanto pelo Grupo Ambev
quanto pela Heineken”.
34.
Ademais, continua, “... o poder do vendedor de impor aos potenciais compradores
suas condições chega ao ápice quando, além da pluralidade de potenciais compradores e da
unicidade do bem que lhes interessa, os potenciais compradores não tem condições de ‘produzir’
um bem igual ao cobiçado, o que também ocorreu no caso concreto, em que o Grupo Ambev, que
desde 2004 produzia e distribuía cerveja na República Dominicana por meio da Compañia
Cervecera Ambev Dominicana, apesar de sua reconhecida competência para conquistar novos
mercados, à véspera da aquisição da participação na Cervecería Nacional Dominicana detinha
pífios 9% do mercado cervejeiro dominicano, o que não lhe dava a menor perspectiva, mesmo em
longo prazo, de exercer papel relevante no mercado dominicano e caribenho por meio outro que
não fosse a compra de parte da Cervecería Nacional Dominicana”.
35.
Entende que é inequívoco que nas negociações entabuladas entre Ambev,
Heineken e ELJ, era a ELJ quem detinha o poder de impor suas condições às potenciais
compradoras, e não por outra razão a Ambev viu-se obrigada a “melhorar sua oferta” a um
patamar que os especialistas consideraram “elevado”, como consta do artigo publicado na revista
Isto É Dinheiro.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
22
36.
Nesse contexto, é manifestamente infundada a suposição da Fiscalização “... de que
seria absurda ou pouco razoável a afirmação da Impugnante de que a criação da CND Holdings lhe
tenha sido imposta pela ELJ (e a consequente suposição da fiscalização de que a criação da CND
Holdings teria sido imposta ou solicitada pela Ambev), quando é certo que em razão de toda a
conjuntura acima retratada era a ELJ quem detinha posição hegemônica que lhe permitia impor as
condições que quisesse ao potencial comprador da participação na Cervecería Nacional
Dominicana”.
37.
Por outro lado, é certo que após a concretização do negócio com a ELJ a Ambev
passou a ter considerável poder de impor condições à Heineken que, descontente por ter perdido
a disputa, frustrada com a “traição” da então sócia ELJ e não desejosa de se tornar “sócia” (ainda
mais minoritária) de empresa do Grupo Ambev, seu principal concorrente no âmbito mundial,
teria como alternativas ou brigar judicialmente pelo desfazimento do negócio, ou livrar-se de seus
9,3% o mais rápido possível, o que efetivamente veio a acontecer em 01/05/2012 (doc. 06),
quando a ABB comprou por US$ 237 milhões os 9,3% então detidos pela Heineken. Caso o preço
pela ação comprada da Heineken fosse o mesmo praticado na compra das ações da ELJ a ABB teria
pago à Heineken US$ 222 milhões, ou seja, US$ 15 milhões a menos do que foi efetivamente pago.
38.
Ademais, considerando-se que dois “... dias antes da assinatura do Contrato de
Compra de Ações (em 14/04/2012) foi anunciado pela imprensa da República Dominicana que a
compradora seria a Heineken, que era (e continua sendo) a principal concorrente da Ambev em
âmbito global, estranho mesmo seria, sobretudo ‘no mundo real das pessoas racionais’, que a
Ambev, no curtíssimo tempo de que dispunha para tentar virar o jogo, se dedicasse a investigar o
porquê da criação da CND Holdings, quando esta, justamente por ser uma empresa nova que tinha
como único ativo as ações da Cervecería, não lhe traria risco negocial (possíveis passivos ocultos)
algum, que ademais, também eram afastados pelas garantias concedidas pela ELJ previstas no
Artigo V do Contrato, cujas Cláusulas 5.01(b) e 5.01(d) previam, respectivamente que a CND
Holdings seria ‘devidamente constituída, validamente existente e em situação regular de acordo
com as Leis das Bahamas’ e não teria ‘qualquer dívida pendente em outros passivos’”.
39.
Assim, “... quando bem compreendidos todos os fatos envolvidos na aquisição da
participação na Cervecería Nacional Dominicana pela Ambev e uma vez respondidas as objeções
constantes do capítulo do TVF dedicado à suposta demonstração de falta de confusão patrimonial
entre ‘real adquirente’ e ‘real adquirida’, não pode ‘data maxima venia’ prevalecer a afirmação da
fiscalização de que ‘Há provas suficientes para afirmar que a CND HOLDINGS foi interposta
dolosamente pelo grupo Ambev (com participação da ELJ) com o intuito único de amortizar
tributariamente o ágio pago pela aquisição do controle da Cervecería Nacional Dominicana’, nem
de que ‘A CND HOLDINGS foi uma empresa-veículo clássica’, afastadas, assim, as premissas do
lançamento”.
40.
Por fim, de acordo com o artigo 9o da Lei no 1.041/35, com redação dada pela Lei no
173/07, da República Dominicana, na constituição de sociedade anônima ou no aumento de seu
capital deve ser pago imposto no valor de 1% sobre esse montante.
41.
No caso concreto a ELJ deliberou o aumento do capital social da Tenedora e, caso
tivessem sido aportadas todas as ações da Cervecería por ela detidas, incidiria um imposto no
valor de 0,85 de seu capital social. Todavia, tendo a ELJ estruturado a operação de forma a
transferir primeiramente metade de suas ações para a CND Holdings, o imposto pago pela ELJ
sobre o aumento de capital da Tenedora foi no valor de 0,42% do capital social da Cervecería,
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
23
tendo os restantes 0,42% sido posteriormente pagos pela CND Holdings (que já era controlada
pela ABB) quando esta por sua vez aumentou o capital da Tenedora.
42.
Portanto, em razão da estrutura de alienação imposta pela ELJ, ela pagou somente
a metade do imposto que seria devido caso a CND Holdings não tivesse sido constituída, o que
reforça o interesse da ELJ em constituir a CND Hodlings e demonstra o propósito negocial não
reconhecido pela Autoridade Fiscal.
Aplicabilidade ao caso do artigo 7o da Lei no 9.532/1997
43.
Inicialmente, observa “... que embora a regra do artigo 7o da Lei no 9.532/97 tenha
sido introduzida na redação original da lei, encontrando-se em vigor desde 1o de janeiro de 1998,
somente em 2013, portanto cerca de quinze anos depois, a tese aplicada pela fiscalização da
‘confusão patrimonial’ entre a ‘real investidora’ e a ‘real (...) investida’ surgiu no âmbito dos
processos administrativos que à época tramitavam no CARF, introduzida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em resposta à jurisprudência administrativa que então se formava no âmbito
das Turmas Ordinárias”.
44.
Dessa forma, quando os fatos indicavam “ágio” inexistente, gerado artificialmente
no âmbito de operações realizadas entre partes relacionadas (“ágio interno”) e muitas vezes sem
qualquer sacrifício patrimonial, o que não é o caso concreto, a jurisprudência majoritária
orientava-se pela manutenção do lançamento. Por outro lado, quando se constatava que a
geração do ágio se dava entre partes não relacionadas, com efetivo sacrifício patrimonial
(desembolso financeiro) correspondente ao pagamento do preço, acrescido da mais valia (ágio)
em razão da expectativa de rentabilidade futura do investimento, e a única objeção fiscal que
restava era o denominado “uso de empresa veículo” que possibilitasse a amortização fiscal do ágio
(como é o caso concreto), predominava na jurisprudência administrativa entendimento
francamente favorável aos contribuintes pela exoneração do tributo lançado.
45.
Para tentar superar a jurisprudência favorável aos contribuintes, nos “... casos em
que a única objeção à amortização fiscal do ágio era o emprego de ‘empresa veículo’, que a
Procuradoria da Fazenda Nacional introduziu em seus recursos a tese de que o artigo 7o da Lei no
9.532/97 demandaria a ‘confusão patrimonial’ entre o ‘real investidor’ e a ‘real investida’, cuja
consequência seria a impossibilidade da amortização fiscal do ágio quando utilizada ‘empresa
veículo’ em qualquer das pontas da operação, fosse para canalizar o investimento, fosse para
canalizar o patrimônio investido (como no caso concreto)”.
46.
Esse entendimento foi recentemente superado pela C. 1a Turma da CSRF, que
proveu o recurso especial do contribuinte.
47.
Cita outros acórdãos da CSRF que entende serem no mesmo sentido e assevera que
ainda que se considerasse que a CND Holdings não tivesse propósito negocial distinto da
viabilização da dedução das despesas de ágio, sua caracterização como empresa veículo não seria
motivo idôneo para justificar o lançamento.
48.
Afirma que o artigo 7o da Lei no 9.532/1997 não impõe a restrição imaginada pela
Fiscalização, “... limitando-se a dispor que no momento da incorporação a ‘pessoa jurídica’
incorporadora ‘detenha’ participação societária adquirida com ágio na ‘pessoa jurídica’ que vier a
ser incorporada, sendo certo tratar-se a CND Holdings de pessoa jurídica, que foi incorporada pela
ABB”.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
24
49.
Destaca que ao introduzir no artigo 22 da Lei no 12.973/2014 as novas regras de
amortização fiscal de despesas de ágio, o legislador optou por manter exatamente os mesmos
termos utilizados pelo “caput” do artigo 7o da Lei no 9.532/1997.
50.
Por outro lado, “... a Lei no 12.973/14 restringiu expressamente a possibilidade da
amortização fiscal do ágio à ‘aquisição de participação societária entre partes não dependentes’,
eliminando assim definitivamente a possibilidade do ‘ágio interno’ que não era expressamente
vedada pelo artigo 7o da Lei no 9.532/97”. Da mesma forma, acrescentou o § 3o do artigo 20 do
Decreto-lei no 1.598/77 que estabeleceu que o valor do ágio fosse “baseado em laudo elaborado
por perito independente” e vedou, nos §§ 1o e 2o do artigo 22, a amortização fiscal do ágio caso o
laudo seja intempestivo ou contenha vício ou incorreção relevante.
51.
De igual modo, ao acrescentar ao artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/1977 o § 5o, a
Lei no 12.973/14 também pôs fim à discussão, em favor do entendimento sustentado pela
fiscalização, que então se travava a respeito da possibilidade de que todo o valor do ágio fosse
alocado à rentabilidade futura do investimento.
52.
Ressalta também que a Medida Provisória no 627/2013 tentou vedar a dedução
fiscal do ágio quando seu valor “tiver sido apurado em operação de substituição de ações ou
quotas de participação societária” (artigo 21, § 1o, III), mas tal regra acabou não prevalecendo por
ocasião de sua conversão na Lei no 12.973/2014.
53.
A mesma M.P. também não incluiu dispositivo que expressamente impedisse a
utilização de “empresa veículo”, “... o que demonstra que o legislador não pretendeu, nem no
artigo 7o da Lei no 9.532/97 nem na Lei no 12.973/14, vedar a utilização de ‘empresa veículo’ ou
impor a limitação imaginada pela fiscalização no sentido de exigir a ‘confusão patrimonial’ entre o
investidor e o ‘investimento efetivamente adquirido com ágio’”.
54.
Assim, prevalecendo “... a interpretação do artigo 7o da Lei no 9.532/97 sustentada
pela fiscalização e pelo CARF seria imposto aos grupos econômicos que pretendessem negociar
participações em suas empresas um injustificável engessamento de suas estruturas societárias”.
55.
Desse modo, considerando “... a correta interpretação da regra do artigo 7o da Lei
no 7.532/97 (sic) e que no caso concreto a ABB detinha participação societária na CND Holdings
adquirida com ágio, a incorporação desta pela ABB deflagrou seu direito à amortização fiscal da
despesa de ágio previsto na referida norma”.
A impossibilidade de a Fiscalização desconsiderar os efeitos tributários de atos
licitamente praticados
56.
Argumenta a contribuinte que “... sob o pretexto de estabelecer procedimentos a
serem adotados no processo de desconsideração dos efeitos fiscais de atos ou negócios jurídicos
praticados, o § 1o do artigo 14 da Medida Provisória no 66/02 tentou introduzir em nosso
ordenamento jurídico justamente a figura da ‘falta de propósito negocial’ aqui trazida pela
fiscalização”. Ocorre que a referida M.P. não foi convertida em lei, com o que não se pode
pretender aplicar o comando lá inserto.
57.
Posteriormente, buscou-se mais uma vez “... introduzir no ordenamento jurídico
conceito similar quando, na Medida Provisória no 685/2015, pretendeu instituir o dever de o
contribuinte declarar à Receita Federal operações que envolvessem atos ou negócios jurídicos que
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
25
acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributos quando praticados sem razões
extratributárias relevantes ou com a utilização de forma não usual”. Porém tal norma não foi
convertida em lei.
58.
Cita a o julgamento da ADI no 2446 cujo objeto foi o parágrafo único do artigo 116
do CTN, que evidenciou de forma inequívoca a ilegalidade da postura da fiscalização adotada no
caso concreto, “... muito embora o Plenário do E. STF tenha julgado improcedente a ação, e,
portanto, declarado a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN, deixou bem
claro, entre outras coisas, que ‘a norma não proíbe o contribuinte de buscar pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de
forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributo quando não configurado fato gerador
cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada’”.
59.
Faz referência a doutrina de Sérgio André Rocha e julgado do CARF e afirma que o
lançamento deve ser afastado.
A improcedência da acusação fiscal pertinente ao “fundamento econômico do
ágio”
60.
Sustentou ainda a fiscalização que a fundamentação econômica de parte do ágio
estaria equivocada, pois haveria um erro no laudo tributário, “... sob o argumento de que o
fundamento apresentado pelo sobrepreço de avaliação da empresa adquirida seria decorrente da
sua capacidade de geração futura de lucros (rentabilidade futura) estaria errado, pois, no entender
da fiscalização, parte desse valor necessariamente deveria ter sido alocada no valor das marcas
(intangíveis) da empresa adquirida que constavam já do seu patrimônio”.
61.
Nesse sentido, alega que a Fiscalização, além de interpretar equivocadamente a
regra original do artigo 20 do Decreto Lei no 1.598/77, buscou fazer retroagir a regra introduzida
pela Lei no 12.973/2014.
62.
Porém, continua, “... diversamente do que supõe a fiscalização, a análise deste
dispositivo legal indica que não há qualquer relação de preferência ou hierarquia entre os
fundamentos econômicos que justificam a compra do investimento com ágio, posto que o que a lei
fazia era simplesmente apresentar uma lista taxativa (‘dentre as seguintes’) de opções que
fundamentaram o pagamento de uma diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor do patrimônio líquido”.
63.
Assim, trata “... da indicação pelo contribuinte do critério que preponderou como
fundamental para a compra do próprio investimento, sendo que a ideia de preponderância fica
mais clara quando se analisa cada uma das hipóteses previstas no dispositivo legal: ao contrário
de serem hipóteses excludentes, elas são hipóteses que se sobrepõem umas sobre as outras, e isso
porque a rentabilidade futura do investimento (hipótese B) não é uma hipótese autônoma frente à
mais valia dos bens do ativo (hipótese A) e o valor do fundo de comércio e intangíveis (hipótese C),
mas sim uma hipótese que se sobrepõe a estas duas”.
64.
Nesse contexto, a documentação apresentada “... ratifica a decisão tomada pela
ABB no sentido de adquirir aquele investimento específico visando a exploração desse novo
negócio: uma empresa líder de bebidas na região do Caribe explorada a partir da sinergia de dois
grupos econômicos, a AMBEV e a ELJ”.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
26
65.
Cita novamente matéria publicada em 25/04/2012 pela revista Isto É Dinheiro e
doutrina de Eliseu Martins e Sérgio de Iudícibus, e assevera “... que o fundamento da expectativa
de rentabilidade futura volta-se para a análise cumulada desses fatores de forma universal,
considerando a capacidade que esses bens materiais e imateriais terão de produzir lucros no
futuro, razão pela qual a indicação do fundamento econômico na expectativa de rentabilidade
futura não significa a desconsideração do valor dos bens do ativo, como parece indicar a
autoridade fiscal, mas a sua consideração juntamente com os bens intangíveis e os ganhos
decorrentes da cumulação dos negócios que permitam lucros em escala ainda maior”.
66.
Cita ainda doutrina de Raquel Novais, Fernando Tonanni, Roberto Quiroga
Mosquera e Rodrigo de Freitas e afirma que o raciocínio utilizado pela Fiscalização em princípio só
valeria para os fatos ocorridos a partir da entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, que introduziu
o parágrafo 5o do artigo 20 do Decreto-lei no 1598/1977.
67.
Traz também jurisprudência do CARF e finaliza afirmando que “... não se pode exigir
da ABB que tivesse adotado, em 2012, conduta que só viria a ser imposta pela Lei no 12.973/14,
daí resultando a manifesta improcedência da objeção apresentada pela fiscalização”.
Da multa qualificada – da inexistência de fraude ou conluio
68.
Impôs ainda a Fiscalização multa qualificada de 150%, tendo lançado mão, “...
referindo-se às hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, da tese de que ‘As
três hipóteses de qualificação da multa estão diretamente ligadas a dolo – apurado em
procedimento administrativo – no sentido de lesar o fisco’, tendo nesse mesmo sentido alegado
que ‘a conectar as três hipóteses (...) está a vontade deliberada do sujeito passivo de praticar ato
cujo intuito é prejudicar dolosamente o Fisco”. Adiante, alegou também que no caso concreto a
ABB teria incidido em conluio e fraude.
69.
Começando pelo artigo 72 da Lei no 4.502/1964, sobretudo no caso concreto em
que a Fiscalização formalizou representação fiscal para fins penais, entende que o exame deve ser
efetuado em conjunto com o artigo 1o da Lei no 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem
tributária.
70.
Da referida norma conclui “... que a fraude tem por essência a tentativa de ocultar
do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador ou de algum de seus
elementos, mediante a apresentação de elementos falsos ou a omissão na apresentação dos
elementos necessários para que a autoridade fiscal tome conhecimento da ocorrência do fato
gerador”. Assim sendo, é certo que a Autoridade Fiscal, para impor a multa qualificada, deve
apontar com toda a precisão os elementos que demonstrem a fraude.
71.
No caso concreto, aduz “... que a ABB não omitiu nem procurou omitir qualquer
elemento pertinente à operação em exame, encontrando-se tais elementos devidamente
registrados nos órgãos competentes e acessíveis ao público, tendo, além disso, a Impugnante
fornecido todas as respostas, informações e documentos solicitados pela fiscalização como
demonstram os termos de intimação e suas respostas, constantes do TVF”.
72.
Alega que se houve algum “ocultamento”, foi por parte da própria fiscalização que,
em aberta violação ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72, inexplicavelmente ocultou os cinco
primeiros termos de intimação, “... sendo que no Temo de Intimação no 6 (fls. 903/904) a
fiscalização já solicitava vários dados e documentos relativos à CND Holdings, que sempre foram
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
27
fornecidos pela Impugnante, a não ser nas poucas situações em que ela não mais tinha algum dos
documento solicitados, fato compreensível por ter se tratado a CND Holdings de sociedade criada
por imposição da ELJ”.
73.
Entende como relevante o fato de a Fiscalização alegar que “A CND HOLDINGS não
teve propósito negocial”, já que o próprio Poder Executivo Federal distinguiu a “falta de propósito
negocial” da fraude, ao pretender regular o procedimento para a desconsideração dos efeitos
tributários de atos ou negócios praticados com o fim exclusivo de economia fiscal, como prevista
no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional e na Medida Provisória no 66, de
29 de agosto de 2002, mediante os artigos 13 e 14.
74.
Assim, entende que resta “... claro que a falta de propósito negocial que constitui
indício de evasão fiscal passível de ter seus efeitos tributários desconsiderado pelo Fisco não
configura fraude, conduta para a qual a legislação prevê a imposição da multa qualificada”.
75.
Ainda em relação à referida M.P., “... o § 2o do artigo 17 permitia expressamente
que o contribuinte que tivesse seu negócio jurídico desconsiderado pudesse, até trinta dias depois,
pagar o tributo devido apenas com o acréscimo da multa de mora, dando a ele, portanto,
exatamente o mesmo tratamento reservado a quem paga espontaneamente tributo em atraso ou
que, tendo declarado o tributo não pago, o pague em até vinte dias após o início da fiscalização.
Somente passado esse prazo sem o pagamento seria lavrado auto de infração com imposição da
multa de ofício de 75%, na forma prevista pelo artigo 18”.
76.
Cita doutrina de Marco Aurélio Greco e afirma que “... mesmo não tendo sido
convertidas em lei as regras veiculadas pelos artigos 13 a 19 da Medida Provisória no 66/02, elas
deixam bem clara a posição do Poder Executivo no sentido de ser absolutamente inaplicável a
imposição de multa qualificada quando o contribuinte, às claras, praticar negócio lícito cujos
efeitos fiscais sejam desconsiderados pela Administração Tributária, o que indubitavelmente
ocorreu no caso concreto”.
77.
Traz doutrina de Ricardo Lobo Torres e esclarece a distinção entre a fraude contra a
lei (fraude penal), que seria o ilícito praticado com violação direta à lei e que dá origem ao que na
doutrina se conhece por evasão ou sonegação fiscal, e a fraude à lei (fraude civil), que resultaria
na chamada elisão abusiva.
78.
No caso concreto, a acusação da fiscalização de ausência de propósito negocial,
enquadra-se na figura da fraude à lei, razão pela qual não pode a autoridade lançadora punir a
ABB como se tivesse cometido uma fraude contra a lei, fraude penal merecedora da multa
qualificada.
79.
Cita julgado da CSRF e aduz que “... pelo mesmo motivo, não há que se falar em
conluio, uma vez que de acordo com o artigo 73 da Lei no 4.502/64 ‘Conluio é o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e
72’, sendo evidente, assim, a manifesta improcedência da alegação de que houve conluio quando
ausentes as condutas tipificadas nos referidos artigos”.
80.
Em face de todo o exposto, entende que resta afastada a ocorrência de fraude e de
conluio que justifique a imposição da multa qualificada.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
28
Da irrelevância da mera intenção de obter economia tributária para a qualificação da
multa
81.
Inicialmente cita julgado da CSRF e doutrina de Marco Aurélio Greco e argumenta
que para que a Fiscalização “... pudesse considerar ‘dolosa’ a conduta da ABB, seria necessário que
tivesse demonstrado ter ela agido com a consciência de cometer um ilícito tributário, atitude esta
incompatível com a situação que se dá no caso concreto”.
82.
Primeiro, porque a ABB praticou o negócio que a fiscalização tributária considerou
ser inoponível ao Fisco às claras e, em segundo, “... porque a jurisprudência administrativa
existente à época dos fatos em análise (2012) era pacífica no sentido da plena licitude dos atos
praticados pela ABB, não sendo assim sequer possível que a ABB então tivesse a ‘consciência’ de
cometer um ‘ilícito’ que a própria jurisprudência administrativa não considerava como tal”.
A pacífica jurisprudência administrativa que amparava a conduta da ABB à época dos
atos praticados
83.
Na época dos fatos, a jurisprudência do CARF era pacífica e em sua totalidade
favorável ao sujeito passivo nas situações semelhantes ao caso concreto. Somente no decorrer do
ano de 2016 começou a CSRF a adotar, geralmente por voto de qualidade, jurisprudência
desfavorável ao contribuinte.
84.
Mesmo no período em que vigorou na CSRF entendimento desfavorável ao sujeito
passivo, a então Presidente do CARF, por meio da Portaria CARF no 29, de 05/08/2019, apesentou
duas propostas de enunciados de súmula a respeito do tema em questão (que de toda forma
foram rejeitadas pela CSRF), e nenhuma delas tratava da utilização da “empresa veículo”, que
fundamentou a acusação fiscal no caso concreto.
85.
De acordo com os artigos 72 e 73 do RICARF, “... pode-se concluir que nem mesmo a
Fazenda Nacional e a Receita Federal entenderam tratar-se a jurisprudência a respeito da
‘empresa veículo’ então favoráveis ao fisco de ‘decisões reiteradas e uniformes do CARF’, e tanto
de fato não eram que foram superadas pela atual jurisprudência da C. 1a turma da CSRF”.
86.
Nesse contexto, demonstrado que no ano em que ocorreram as operações que
geraram o ágio (2012) havia jurisprudência administrativa pacífica no sentido da licitude da
conduta adotada pela ABB, revela-se manifestamente indevida a imposição da multa qualificada
de 150%.

A inaplicabilidade da regra do artigo 72 da Lei no 4502/1964 a ato praticado em
conformidade com a jurisprudência administrativa tributária vigente à época: aplicação
do artigo 112, IV, do CTN
87.
Observa, inicialmente, “... que mesmo nas situações em que o CARF (na época em
que sua jurisprudência era desfavorável ao contribuinte) vinha mantendo a glosa das despesas de
ágio, sua jurisprudência vinha afastado justamente por tal motivo a imposição da multa
qualificada de 150%”.
88.
Cita julgados do CARF e aduz que tais acórdãos refletiram a regra constante do
artigo 112 do CTN, sendo, de fato, indiscutível a aplicabilidade ao caso concreto o seu inciso IV, “...
pertinente à dúvida quanto à graduação da multa, regra que consiste na aplicação do princípio do
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
29
‘in dubio pro reo’ (artigo 5o, LVII da CF/88) ao direito tributário, como ensinam Ricardo Mariz de
Oliveira, Gustavo Martini de Matos e Fabio Piovesan Bozza”.
89.
Por fim, menciona doutrina de Aurélio Pitanga Seixas Filho e assevera que também
por este motivo não pode ser mantida a multa qualificada.
Quanto à imposição de multa isolada
90.
Argumenta a contribuinte que, ao contrário do que entendeu a Fiscalização, “...
diante da inexistência de vedação expressa na lei ou em atos normativos, não há dúvida quanto ao
direito da Impugnante à dedução do imposto pago no exterior em anos anteriores sobre os lucros
oriundos de sociedades estrangeiras também dos recolhimentos mensais do IRPJ e CSLL, uma vez
que qualquer restrição a esse direito resultaria em manifesta ofensa ao princípio da legalidade”.
91.
Nesse sentido, “...com a introdução do regime de tributação em bases universais, a
legislação tributária autorizou a compensação do imposto incidente no exterior sobre os lucros
auferidos por controladas e coligadas de sociedades brasileiras computados na apuração do lucro
real”, conforme o art. 26 da Lei no 9.249, de 26/12/1995, o qual “... autoriza a compensação do
imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital com o imposto de renda
incidente sobre o lucro real, limitada ao montante do imposto brasileiro calculado sobre tais
resultados”.
92.
Tais dispositivos legais foram regulamentados pela Instrução Normativa SRF no 213,
de 07/10/2002, que não faz “... distinção entre o tributo devido mensalmente e aquele devido no
encerramento do ano-calendário, limitando-se a autorizar indistintamente a compensação do
imposto oriundo do exterior com o tributo ‘devido’”.
93.
Ressalta ainda “... que o art. 35 da Lei no 8.981/95 e o art. 6o da Lei no 9.430/96
conferem expressamente aos recolhimentos mensais de IRPJ e CSLL a natureza de imposto e
contribuição, respectivamente, referindo-se aos recolhimentos mensais exatamente como ‘imposto
devido’”. No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 confere o tratamento
de tributo às estimativas mensais.
94.
Da mesma forma, o art. 3o do CTN considera as estimativas mensais como tributo,
sendo “... desnecessários outros esclarecimentos para que se conclua que, em linha com o
tratamento conferido pela própria legislação do Imposto de Renda, as estimativas mensais são
tributos, na medida em que são prestações pecuniárias, instituídas por lei, não constituindo sanção
de ato ilícito” e, assim, é perfeitamente possível a sua quitação por meio de compensação com
créditos de imposto de renda pagos no exterior de períodos anteriores.
95.
Outrossim, o entendimento sustentado pela Fiscalização conflita com a
jurisprudência administrativa, que há muito se posicionou no sentido de que o imposto
determinado sobre base estimada ostenta a natureza de imposto. Cita julgados do CARF e da CSRF
nesse sentido e a Súmula CARF no 84 “... segundo a qual ‘pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação’”.
96.
Traz também “... o entendimento da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) que
ao analisar a questão do ponto de vista do indébito, isto é, do direito à restituição/compensação
das estimativas mensais recolhidas indevidamente, acabou reconhecendo implicitamente a
natureza de ‘imposto devido’ das mesmas ao posicionar-se no sentido de que a pessoa jurídica
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
30
pode restituir/compensar os respectivos valores”, conforme a Solução de Consulta Interna no 19,
de 05/12/2011.
97.
A referida SC “... afastou o entendimento de que ‘a possibilidade de os pagamentos
[mensais de IRPJ e CSLL] efetuados se caracterizarem como indevidos fica diferida para o ajuste
anual a (primeira corrente), reconhecendo que desde o advento da Instrução Normativa RFB no
900, de 30.12.2008, o débito por estimativa tem fato gerador definido, base de cálculo e prazo de
vencimento estabelecidos pela legislação’, possuindo portanto o caráter de ‘valor devido’ a ensejar
a restituição/compensação do valor recolhido indevidamente (segunda corrente)”.
98.
Tendo em vista que os recolhimentos mensais de IRPJ e CSLL são considerados por
expressa disposição legal como “imposto devido”, resta evidente a improcedência do
entendimento da Autoridade Fiscal de que as estimativas não poderiam ser quitadas com imposto
pago no exterior.
Do Pedido
99.
Diante do exposto, pede e espera que seja acolhida a presente impugnação para o
fim de se reconhecer a insubsistência dos autos de infração lavrados.
100.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 2641 e ss.)
II.1 – AS PREMISSAS ADOTADAS PELA FISCALIZAÇÃO E REFERENDADAS PELA R. DECISÃO
RECORRIDA NÃO SE SUSTENTAM QUANDO EXAMINADOS OS FATOS ENVOLVIDOS NO
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA
PELO GRUPO AMBEV
A recorrente argumenta que a tese da fiscalização, de que a CND Holdings teria sido criada
por imposição do Grupo Ambev para fins de amortização do ágio, não se sustenta diante do
contexto da operação. Sustenta que a aquisição da participação na Cervecería Nacional
Dominicana envolveu uma disputa entre o Grupo Ambev e a Heineken, o que conferiu à ELJ,
controladora da Cervecería, o poder de impor as condições da negociação.
Para corroborar sua argumentação, a recorrente apresenta matérias publicadas pelas
revistas Exame e IstoÉ Dinheiro, que noticiaram a disputa entre a Ambev e a Heineken pela
Cervecería. As matérias indicam que a Heineken já detinha 9,3% da Cervecería e que a Ambev, a
despeito de atuar na República Dominicana por meio da Ambev Dominicana, detinha apenas 9%
do mercado local. A recorrente destaca que a ELJ, por deter o controle da Cervecería, empresa
dominante no mercado dominicano e caribenho, tinha o poder de impor suas condições aos
potenciais compradores, o que a levou a aceitar a oferta da Ambev, considerada “elevada” pelos
analistas.
A recorrente argumenta que, após a aquisição da participação na Cervecería, a Ambev
passou a ter poder de barganha sobre a Heineken, que se viu em posição desfavorável. A
Heineken vendeu sua participação de 9,3% para a ABB por US$ 237 milhões, valor superior ao que
seria pago se o preço por ação fosse o mesmo da aquisição da ELJ. A recorrente destaca que,
nesse momento, ela poderia ter imposto à Heineken a criação de uma holding para viabilizar a
amortização do ágio, mas não o fez, o que demonstra que não agiu da mesma forma na
negociação com a ELJ.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
31
A recorrente também contesta a alegação da fiscalização de que seria irracional comprar
uma empresa “interposta 3 dias antes da assinatura de compra”, sem questionar o motivo da
interposição. Alega que a notícia da compra da Cervecería pela Heineken, publicada dois dias
antes da assinatura do contrato com a ELJ, a colocou em uma situação de urgência, não havendo
tempo para questionar a criação da CND Holdings. Ademais, a CND Holdings, por ser uma empresa
nova com as ações da Cervecería como único ativo, não representava risco negocial, o que era
reforçado pelas garantias da ELJ previstas no contrato.
A recorrente contesta a afirmação da fiscalização de que a CND HOLDINGS “simplesmente
não existiu”, apresentando um documento da Dirección General de Impuestos Internos da
República Dominicana que atesta a existência da CND Holdings e a quitação dos tributos da
transação.
A recorrente refuta a alegação da DRJ de que a ausência de menção à CND Holdings no
Informe Anual da Cervecería Nacional Dominicana de 2012 indicaria sua artificialidade. Sustenta
que o informe anual não se presta a detalhar todas as operações da empresa e que, ao final de
2012, a CND Holdings já havia sido incorporada pela ABB.
A recorrente também contesta a alegação da DRJ de que a ausência de previsão de
notificação à CND Holdings no contrato indicaria sua irrelevância. Alega que seria desnecessário e
custoso notificar a CND Holdings nas Bahamas, uma vez que seus sócios já seriam notificados.
A recorrente conclui que a CND Holdings foi criada por imposição da ELJ, e não por
solicitação do Grupo Ambev, sendo a “real adquirida”. A recorrente refuta a tese de simulação e
de falta de propósito negocial, argumentando que a ELJ tinha o poder de impor as condições da
negociação e que a CND Holdings tinha um propósito negocial, qual seja, reduzir o imposto sobre
o aumento de capital da Tenedora, conforme o art. 9o da Lei no 1.041/35 da República
Dominicana.

II.2 – APLICABILIDADE AO CASO DO ARTIGO 7o DA LEI No 9.532/97 DADA A OCORRÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO
A recorrente argumenta que a aquisição e incorporação da CND Holdings pela ABB se
enquadram perfeitamente na hipótese do art. 7o da Lei no 9.532/97, que permite a amortização
fiscal do ágio. Sustenta que a fiscalização, ao negar a dedutibilidade do ágio, desconsiderou os
fatos incontroversos de que: (i) a ABB e a CND Holdings são pessoas jurídicas; (ii) a ABB detinha
participação societária na CND Holdings; (iii) a participação societária na CND Holdings foi
adquirida com ágio pela ABB; (iv) a CND Holdings foi a pessoa jurídica incorporada; e (v) a ABB
absorveu o patrimônio da CND Holdings em virtude de incorporação.
A recorrente alega que a tese da fiscalização, de que a amortização do ágio só seria
possível se a ABB tivesse incorporado a Tenedora, é uma interpretação equivocada do art. 7o da
Lei no 9.532/97, que não exige “confusão patrimonial genuína” entre a “real investidora” e a “real
investida”.
Sustenta que a jurisprudência do CARF, inicialmente favorável aos contribuintes nos casos
de ágio pago a terceiros e com a utilização de “empresa veículo”, passou a ser desfavorável a
partir de 2013, com a introdução da tese da “confusão patrimonial” pela Procuradoria da Fazenda
Nacional. A recorrente cita diversos acórdãos do CARF, tanto favoráveis quanto contrários à
dedutibilidade do ágio, para demonstrar a evolução da jurisprudência.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
32
A recorrente destaca que a 1a Turma da CSRF, inicialmente favorável à tese da “confusão
patrimonial”, superou esse entendimento em 2021, passando a proferir decisões favoráveis aos
contribuintes. Cita os Acórdãos CSRF no 9101-006.049, no 9101-006.287, no 9101-006.240 e no
9101-006.289, que reconhecem a possibilidade de amortização do ágio com a utilização de
“empresa veículo”, desde que não haja simulação ou abuso de direito.
A recorrente também cita diversos acórdãos de Turmas Ordinárias do CARF, proferidos
entre 2016 e 2023, que reconhecem a legalidade da utilização de “empresa veículo” para fins de
amortização do ágio.
A recorrente menciona ainda a decisão do STJ no Recurso Especial no 2.026.473/SC, que
afastou a glosa da amortização do ágio com base na utilização de “empresa veículo”, por entender
que cabe ao Fisco demonstrar a artificialidade da operação, e não presumir que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de “empresa veículo” seja abusivo.
A recorrente conclui que a interpretação do art. 7o da Lei no 9.532/97 defendida pela
fiscalização levaria à revogação do dispositivo por via interpretativa, pois a fiscalização sempre
poderia alegar a ausência de “confusão patrimonial” para negar a dedutibilidade do ágio. Sustenta
que a Lei no 12.973/14, ao regulamentar a amortização do ágio, manteve os mesmos termos do
art. 7o da Lei no 9.532/97, o que demonstra que o legislador não pretendeu vedar a utilização de
“empresa veículo”.
A recorrente refuta a alegação da DRJ de que a amortização do ágio estaria sujeita ao art.
299 do RIR/99, que exige que as despesas sejam “necessárias, usuais e normais”. Alega que a
dedutibilidade do ágio é regulada por norma específica (art. 386, III, §2o, do RIR/99) e que a
própria fiscalização admitiu a dedutibilidade do ágio se a Tenedora tivesse sido incorporada.
Conclui que, tendo a ABB cumprido os requisitos do art. 7o da Lei no 9.532/97, a
incorporação da CND Holdings deflagrou o direito à amortização fiscal do ágio.

II.3 – A IMPOSSIBILIDADE DE A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DESCONSIDERAR OS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS DE ATOS LICITAMENTE PRATICADOS PELO CONTRIBUINTE: O ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO E. STF NO JULGAMENTO DA ADI N' 2446
A recorrente argumenta que a fiscalização não pode desconsiderar os efeitos tributários de
atos licitamente praticados pelo contribuinte, mesmo que tenham sido realizados com o objetivo
de economia fiscal. Sustenta que o parágrafo único do art. 116 do CTN, que trata da
desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador, ainda não foi regulamentado por lei ordinária, o que impede sua
aplicação.
A recorrente menciona que a Medida Provisória no 66/2002 tentou regulamentar o
parágrafo único do art. 116 do CTN, introduzindo o conceito de “falta de propósito negocial”, mas
não foi convertida em lei. A Medida Provisória no 685/2015 também tentou regulamentar o
dispositivo, mas igualmente não foi convertida em lei.
A recorrente destaca que o STF, no julgamento da ADI no 2446, declarou a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 116 do CTN, mas deixou claro que a norma não
impede o contribuinte de buscar economia fiscal por meios lícitos. O STF ressaltou que a norma
visa coibir a simulação, e não o planejamento tributário lícito.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
33
A recorrente cita trechos dos votos dos Ministros Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e
Dias Toffoli, que reconhecem a liberdade de planejamento tributário e a impossibilidade de
desconsiderar atos lícitos praticados pelo contribuinte.
A recorrente menciona o livro “Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada”, de
Sérgio André Rocha, que analisa o acórdão da ADI no 2446 e conclui que apenas atos ilícitos
podem ser desconsiderados. O autor defende que a regulamentação do parágrafo único do art.
116 do CTN deve se basear no conceito de simulação, e não em “abuso de formas jurídicas” ou
“falta de propósito negocial”.
A recorrente cita o Acórdão CARF no 9101-006.287, que reconhece a liberdade de
planejamento tributário e a impossibilidade de desconsiderar atos lícitos, ressaltando que a mera
acusação de “planejamento tributário abusivo”, sem a prova de vício no negócio jurídico, não
encontra respaldo no ordenamento jurídico.
A recorrente conclui que a acusação da fiscalização, de falta de propósito negocial da CND
Holdings, se enquadra na figura da fraude à lei, que não autoriza a aplicação da multa qualificada.
Sustenta que a fiscalização, ao desconsiderar a CND Holdings, está buscando aplicar o parágrafo
único do art. 116 do CTN sem a devida regulamentação legal, o que é ilegal.

IV – QUANTO À IMPOSIÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Defende a inaplicabilidade da multa qualificada de 150%, alegando que a fiscalização, ao
impô-la, baseou-se em “provas indiciárias” que apontam para uma suposta divergência entre a
essência da aquisição e a forma como foi realizada.
Assevera que a fiscalização, ao concluir pela existência de simulação, utilizou a expressão
“aparentar transmitir direito a pessoa diversa (CND HOLDINGS) à qual realmente se conferiu
(Ambev Brasil Bebidas)”, e que o “direito transmitido (ações da Cervecería Nacional Dominicana)
também foi aparente, já que o direito que se quis transmitir foi a metade das ações da Tenedora”.
Conclui que a acusação fiscal não se sustenta, por diversos motivos, os quais serão
demonstrados nos itens subsequentes.

IV.1 – DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU CONLUIO
Sustenta a recorrente que a fiscalização, para aplicar a multa qualificada, deveria ter
demonstrado a ocorrência de fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64. Alega que esse
dispositivo legal, especialmente no caso concreto em que foi formalizada representação fiscal para
fins penais, deve ser analisado em conjunto com o art. 1o da Lei no 8.137/90, que define os crimes
contra a ordem tributária.
Argumenta que o art. 1o, II, da Lei no 8.137/90 tipifica como crime contra a ordem
tributária “fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”. Acrescenta que o art. 2o, I,
da mesma lei define como crime “fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens
ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo”.
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
34
Conclui que a fraude, para fins tributários, consiste na tentativa de ocultar da autoridade
fiscal a ocorrência do fato gerador, mediante a apresentação de elementos falsos ou a omissão de
informações.
Assevera que, no caso concreto, a ABB não omitiu qualquer elemento da operação, tendo
apresentado todos os documentos e informações solicitados pela fiscalização.
Refuta a alegação da fiscalização de que houve “ocultamento deliberado” da CND Holdings,
destacando que o primeiro documento juntado ao processo administrativo é o Estatuto Social da
CND Holdings.
Aponta que o próprio Poder Executivo Federal, na Medida Provisória no 66/2002, distinguiu
a “falta de propósito negocial” da fraude. Destaca que o art. 13, parágrafo único, da MP no
66/2002 excluía expressamente de seu âmbito de aplicação os atos praticados com dolo, fraude
ou simulação.
Cita a Exposição de Motivos MF 211, que acompanhou a MP no 66/2002, a qual afirmava
que os arts. 13 a 19 da MP dispunham sobre as hipóteses de desconsideração de atos ou negócios
jurídicos para fins tributários, “ressalvadas as situações relacionadas com a prática de dolo, fraude
ou simulação, para as quais a legislação tributária brasileira já oferece tratamento específico”.
Sustenta que os arts. 17 e 18 da MP no 66/2002 demonstram a intenção do legislador de
não punir o contribuinte com a multa qualificada nos casos de desconsideração de atos lícitos,
mas inoponíveis ao Fisco. O § 2o do art. 17 permitia o pagamento do tributo com juros e multa de
mora no prazo de 30 dias após a ciência da desconsideração, e o art. 18 previa a lavratura de auto
de infração com multa de ofício de 75% apenas na hipótese de não pagamento nesse prazo.
Cita a doutrina de Marco Aurélio Greco, que defende a aplicação da multa em valor inferior
ao máximo legal (75%) nos casos em que o contribuinte age de boa-fé e não tem consciência da
irregularidade.
Conclui que a “falta de propósito negocial” alegada pela fiscalização se enquadra na figura
da fraude à lei, que não se confunde com a fraude contra a lei, passível de multa qualificada.
Apresenta a doutrina de Ricardo Lobo Torres, que distingue a fraude contra a lei (fraude
penal), que configura crime, da fraude à lei (fraus legis), que configura elisão abusiva.
Cita a doutrina de Marco Aurélio Greco, que diferencia a fraude à lei da fraude contra o
Fisco, afirmando que a primeira busca respaldo em norma de cobertura, enquanto a segunda é
diretamente contrária à lei. Conclui que a fraude à lei não está abrangida pela hipótese de
duplicação da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Cita os Acórdãos CSRF no 9101-006.532, no 9101-006.292 e no 9101-005.872, que afastam
a aplicação da multa qualificada nos casos de planejamento tributário abusivo, por ausência de
dolo, fraude, sonegação ou conluio.
Refuta a alegação da DRJ de que a existência de dois laudos, um para fins tributários e
outro para fins contábeis, demonstra a intenção de enganar o Fisco. Alega que os laudos tinham
finalidades distintas e que ambos foram apresentados à fiscalização.
Conclui que não há fraude ou conluio no caso concreto, sendo indevida a aplicação da
multa qualificada.

Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
35
IV.2 – DA IRRELEVÂNCIA DA SUPOSTA MERA INTENÇÃO DE OBTER ECONOMIA
TRIBUTÁRIA PARA A QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Argumenta que a mera intenção de obter economia tributária não configura dolo para fins
de aplicação da multa qualificada.
Ressalta que, no caso concreto, a criação da CND Holdings se deu por imposição da ELJ, não
sendo possível atribuir à ABB a intenção de obter economia tributária.
Acrescenta que, mesmo se a mera intenção de economizar tributos configurasse dolo, o §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 restringe a qualificação da multa às hipóteses de sonegação,
fraude e conluio, previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Cita os Acórdãos CSRF no 9101-005.761, no 9101-006.365 e no 9101-006.250, que afastam
a multa qualificada nos casos de planejamento tributário abusivo, por ausência de dolo, fraude,
sonegação ou conluio.
Destaca que a jurisprudência do CARF, à época dos fatos (2012), era pacífica em
reconhecer a licitude da utilização de “empresa veículo” para fins de amortização do ágio, o que
afasta a consciência da ilicitude por parte da ABB.
Cita a doutrina de Marco Aurélio Greco, que diferencia a finalidade do ato do dolo,
afirmando que a primeira é externa ao ato, enquanto o segundo é um elemento subjetivo do tipo.
Conclui que, para configurar dolo, é necessário que o agente tenha consciência da conduta
tipificada, e não apenas a intenção de obter determinado resultado.
Conclui que a suposta intenção da ABB de obter economia tributária não pode ser
considerada dolo, sendo indevida a aplicação da multa qualificada.

IV.3 – A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE AMPARAVA A CONDUTA DA
ABB À ÉPOCA DOS ATOS PRATICADOS
Sustenta que a jurisprudência do CARF, à época dos fatos (2012), era pacífica no sentido de
reconhecer a licitude da utilização de “empresa veículo” para fins de amortização do ágio, o que
afasta a consciência da ilicitude por parte da ABB.
Afirma que somente a partir de 2016 a CSRF passou a adotar jurisprudência desfavorável
aos contribuintes, geralmente por voto de qualidade, mas que esse entendimento foi superado
em 2021.
Destaca que a própria Fazenda Nacional e a Receita Federal, ao apresentarem propostas de
enunciados de súmula em 2019 (Portaria CARF no 29/2019), reconheceram que a jurisprudência
sobre “empresa veículo” não era “reiterada e uniforme”.
Cita os arts. 72 e 73 do RICARF, que preveem a edição de súmulas para consolidar as
decisões reiteradas e uniformes do CARF.
Conclui que, tendo a ABB agido em conformidade com a jurisprudência administrativa
vigente em 2012, a imposição da multa qualificada de 150% é indevida.

Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
36
IV.4 – A INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 72 DA LEI No 4502/64 A ATO
PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA
VIGENTE À ÉPOCA: APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, IV, DO CTN
Reitera que o art. 72 da Lei no 4.502/64 exige conduta dolosa para a caracterização da
fraude, a qual pressupõe a consciência da ilicitude por parte do agente.
Argumenta que, como demonstrado no item anterior, a ABB não tinha como ter
consciência da ilicitude em 2012, pois a jurisprudência administrativa era pacífica em reconhecer a
licitude da utilização de “empresa veículo”.
Acrescenta que a própria CSRF, quando mantinha a glosa das despesas de ágio, afastava a
multa qualificada por reconhecer a ausência de dolo, em razão da jurisprudência administrativa
vigente à época dos fatos.
Cita os Acórdãos CARF no 1402-003.120, no 1401-001.900, no 1201-001.825 e no 1301-
004.133, que afastam a multa qualificada por reconhecerem a ausência de dolo, em razão da
jurisprudência administrativa vigente à época dos fatos.
Defende a aplicação do art. 112, IV, do CTN, que determina a interpretação da lei tributária
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade
aplicável ou à sua graduação.
Sustenta que o art. 112, IV, do CTN consagra o princípio do in dubio pro reo no Direito
Tributário, devendo ser aplicado para afastar a multa qualificada quando houver dúvida quanto à
sua aplicação.
Cita a doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira, Gustavo Martini de Matos e Fabio Piovesan
Bozza, que defendem a aplicação do princípio do in dubio pro reo no âmbito do art. 112 do CTN.
Cita também a doutrina de Edmar Oliveira Andrade Filho e Luciano Amaro, que corroboram
a aplicação do princípio do in dubio pro reo no Direito Tributário.
Conclui que, tendo a jurisprudência administrativa à época dos fatos amparado a conduta
da ABB, a aplicação da multa qualificada é indevida, por força do art. 112, IV, do CTN.
IV.5 – EFEITOS DA LEI No 14.689/23
Alega que, mesmo que a multa qualificada fosse mantida, deveria ser reduzida para 100%
em razão da Lei no 14.689/23, que alterou o art. 44 da Lei no 9.430/96.
Destaca que a Lei no 14.689/23 reduziu a multa qualificada de 150% para 100% nos casos
de sonegação, fraude e conluio (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64), mas criou uma nova hipótese de
qualificação da multa para 150% em caso de reincidência.
Argumenta que a redução da multa para 100% se aplica aos fatos geradores pretéritos, por
força do art. 106, II, “c”, do CTN, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica.
Sustenta que a nova hipótese de multa qualificada de 150% por reincidência, prevista no
art. 44, § 1o, VII, da Lei no 9.430/96, só se aplica aos fatos geradores ocorridos após a entrada em
vigor da Lei no 14.689/23, em razão do princípio da irretroatividade (art. 5o, XXXVI, e art. 150, III,
“a”, da CF; art. 105 do CTN).
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
37
Refuta a tentativa da DRJ de aplicar retroativamente a reincidência qualificada aos autos de
infração, considerando que a Lei no 14.689/23 foi publicada em 21/09/2023, posteriormente à
lavratura dos autos de infração (21/10/2022).
Cita a doutrina de Thais de Laurentis e Carlos Augusto Daniel Neto, que defendem a
inaplicabilidade da reincidência qualificada aos processos em curso, por ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da irretroatividade.
Acrescenta que o processo no 16561.720094/2020-73, citado pela DRJ para caracterizar a
reincidência, refere-se a uma infração distinta da discutida nos autos e que os autos de infração
daquele processo foram impugnados, estando o recurso voluntário pendente de julgamento.
Sustenta que, não havendo decisão administrativa definitiva que confirme a prática de
conduta tipificada nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 no processo no 16561.720094/2020-73, não
há como caracterizar a reincidência no presente processo.
Cita a doutrina de Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza, que defendem que a
reincidência exige decisão definitiva quanto à infração anterior, seja em âmbito judicial ou
administrativo.
Conclui que a multa qualificada deve ser reduzida para 100%, por força da retroatividade
benéfica da Lei no 14.689/23.

V – QUANTO À IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA - ALEGADA FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS EM RAZÃO DA SUPOSTA DEDUÇÃO
INDEVIDA DO SALDO DE CRÉDITO RELATIVO AO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR EM
ANOS ANTERIORES
Defende a recorrente a legalidade da dedução do imposto pago no exterior em anos
anteriores para quitar os recolhimentos mensais de IRPJ e CSLL, argumentando que a legislação
não veda expressamente essa prática.
Sustenta que o art. 26 da Lei no 9.249/95 autoriza a compensação do imposto pago no
exterior com o imposto de renda incidente sobre o lucro real, até o limite do imposto brasileiro
calculado sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior.
Afirma que o art. 14 da IN SRF no 213/2002 regulamenta o art. 26 da Lei no 9.249/95, sem
distinguir entre o tributo devido mensalmente e o devido no encerramento do ano-calendário.
Destaca que o art. 87 da Lei no 12.973/2014 permite a dedução do imposto pago no
exterior pela controlada, incidente sobre as parcelas positivas computadas no lucro real da
controladora no Brasil, até o limite dos tributos incidentes no Brasil sobre essas parcelas.
Cita o art. 30, §§ 14 e 15, da IN RFB no 1.520/2014, que permite a compensação do
imposto pago no exterior em anos subsequentes, caso não tenha sido possível o aproveitamento
no ano-calendário em que os lucros foram computados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Argumenta que as INs no 213/2002 e no 1.520/2014 não restringem a compensação do
imposto pago no exterior aos tributos devidos no ajuste anual, admitindo genericamente a
compensação com os tributos devidos em anos-calendário subsequentes.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
38
Destaca que os arts. 35 da Lei no 8.981/95 e 6o da Lei no 9.430/96 conferem aos
recolhimentos mensais de IRPJ e CSLL a natureza de “imposto devido”, o que permite a quitação
por compensação com créditos de imposto pago no exterior.
Acrescenta que o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) também confere tratamento
de tributo às estimativas mensais, conforme demonstrado pela citação de diversos artigos do
RIR/99.
Conclui que as estimativas mensais se enquadram no conceito de tributo previsto no art. 3o
do CTN, por serem prestações pecuniárias, instituídas por lei, que não constituem sanção de ato
ilícito.
Sustenta que, sendo as estimativas mensais consideradas “imposto devido”, é possível a
quitação por compensação com créditos de imposto pago no exterior.
Apresenta a jurisprudência do CARF, que reconhece a natureza tributária das estimativas
mensais e a possibilidade de restituição ou compensação em caso de pagamento indevido ou a
maior (Acórdão no 1803-000.438).
Apresenta trechos do voto condutor do Acórdão no 1803-000.438, que trata as estimativas
mensais como “imposto devido”.
Cita o Acórdão CSRF no 9101-00.406 e o Acórdão CARF no 1201-00.404, que reconhecem a
possibilidade de restituição ou compensação de estimativas pagas a maior ou indevidamente.
Destaca a Súmula CARF no 84, que considera o pagamento indevido ou a maior de
estimativas como indébito tributário, passível de restituição ou compensação.
Expõe a Solução de Consulta Interna no 19/2011 da COSIT, que reconhece a natureza de
“valor devido” das estimativas mensais, permitindo a restituição ou compensação em caso de
pagamento indevido.
Argumenta que a orientação do Manual da ECF, que veda a compensação do imposto pago
no exterior nas estimativas mensais de janeiro a novembro, não se aplica ao saldo de imposto
pago no exterior de períodos anteriores, que não pôde ser aproveitado nesses períodos.
Destaca que os Registros N620 e N660 da ECF, relativos à apuração mensal do IRPJ e da
CSLL, contêm códigos específicos (25.01 e 17.01) para a dedução do imposto pago no exterior, o
que demonstra a possibilidade de compensação nas estimativas mensais.
Aduz que a vedação de compensação do imposto pago no exterior nas estimativas
mensais, prevista no Manual da ECF, aplica-se apenas ao imposto pago no próprio exercício, não
impedindo a compensação de saldos de períodos anteriores.
Acrescenta que a compensação do imposto pago no exterior com as estimativas mensais
visa garantir a neutralidade da tributação dos lucros auferidos no exterior.
Conclui que a fiscalização e a DRJ, ao negarem a compensação do imposto pago no exterior
com as estimativas mensais, criaram uma restrição não prevista na legislação, o que é ilegal.

Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
39
Do Pedido
Pleiteia então a recorrente:
Diante do exposto, pede e espera a Recorrente seja provido o presente recuso
voluntário para o fim de se reconhecer a insubsistência dos autos de infração
lavrados, como medida de Direito e de Justiça.
[...]
Das Contrarrazões da Procuradoria (e-fls. 2745 e ss,)
[...]
II – FUNDAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO EM CASOS DE PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO

II.1 – VALIDADE DAS PROVAS E DA UTILIZAÇÃO DE PRECEITOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO,
DO DIREITO CIVIL E DO DIREITO SOCIETÁRIO PARA CARACTERIZAR A SIMULAÇÃO
A PGFN argumenta que a recorrente, ao citar o acórdão do STF na ADI no 2446, tenta
desqualificar as provas e fundamentos do auto de infração, alegando que a fiscalização teria
desconsiderado atos lícitos praticados com o objetivo de economia fiscal.
Sustenta que a decisão do STF na ADI no 2446 não se aplica ao caso concreto, pois a
recorrente agiu com dolo, fraude e simulação, o que afasta a presunção de licitude dos atos
praticados.
Afirma que o art. 116, parágrafo único, do CTN, que trata da norma geral antielisiva, deve
ser interpretado em consonância com o dever fundamental de pagar tributos, o princípio da
capacidade contributiva e a reprovabilidade do abuso de formas jurídicas.
Defende que a exigência de regulamentação da norma geral antielisiva, prevista no
parágrafo único do art. 116 do CTN, é suprida pelo Decreto no 70.235/1972.
Acrescenta que o art. 149, VII, do CTN, independentemente do art. 116, autoriza o
lançamento de ofício em caso de dolo, fraude ou simulação.
Destaca que a autoridade fiscal, ao realizar o lançamento, deve se atentar para a correta
identificação do fato gerador, especialmente quando há suspeita de dolo, fraude ou simulação,
podendo desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com o objetivo de dissimular a
ocorrência do fato gerador.
Argumenta que, nos casos de planejamento tributário e simulação, não basta o registro
formal da operação para afastar a ilicitude, sendo necessário demonstrar a materialidade do
negócio, com respaldo em justificativas econômicas e propósito negocial.
Sustenta que a autoridade fiscal, ao concluir pela simulação, baseou-se em provas e
indícios concretos, e não em meras ilações, tendo analisado os documentos, informações e
justificativas apresentadas pela contribuinte.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
40
Apresenta a doutrina de MARCOS BERNARDES DE MELLO, que define a simulação como a
declaração de vontade não verdadeira, intencionalmente emitida, para encobrir a real intenção
das partes.
Cita o art. 167 do Código Civil, que considera nulo o negócio jurídico simulado, e destaca
que a autoridade fiscal apontou, expressamente, esse dispositivo legal como fundamento para a
caracterização da simulação.
Argumenta que a utilização da CND HOLDINGS como empresa veículo configurou
simulação, pois a intenção real era adquirir as ações da TENEDORA CND, e não da CND HOLDINGS.
Conclui que a autoridade fiscal, ao desconsiderar a simulação, agiu com base nos arts. 109,
118 e 149, VII, do CTN, que permitem a desconsideração de atos simulados para fins tributários.
Defende que a fiscalização, ao qualificar a CND HOLDINGS como empresa veículo e ao
glosar o ágio, não agiu com arbitrariedade, mas com base em indícios e provas que demonstram a
artificialidade da operação.

II.2 – DA CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
A PGFN argumenta que a Constituição Federal, ao consagrar os princípios da capacidade
contributiva e da igualdade tributária, exige que o aplicador da lei considere tanto a liberdade de
contratar quanto a repartição justa dos encargos tributários.
Sustenta que a interpretação literal da lei e a mera análise formal dos negócios jurídicos
podem levar à maximização da liberdade individual em detrimento da igualdade tributária,
permitindo que contribuintes mais ricos escolham se pagam ou não tributos.
Defende a aplicação dos métodos de interpretação sistemática e teleológica no Direito
Tributário, em conjunto com a interpretação literal, para a correta identificação do fato gerador e
a concretização dos princípios constitucionais.
Argumenta que a desconsideração dos efeitos fiscais de negócios jurídicos realizados com o
fim exclusivo de obter economia tributária encontra respaldo na interpretação teleológica e
sistemática da lei, em consonância com os princípios da igualdade e da liberdade.
Sustenta que o enquadramento do planejamento tributário abusivo em ilícitos civis, como
o abuso de direito ou a fraude à lei, representa um juízo adicional à interpretação teleológica da
norma, não sendo essencial para a lavratura do auto de infração.
Afirma que a jurisprudência do CARF reconhece a possibilidade de desconsiderar os efeitos
tributários de negócios jurídicos praticados com a finalidade exclusiva de reduzir a carga tributária,
mesmo que formalmente lícitos.
Conclui que a reorganização societária realizada pela recorrente configura planejamento
tributário abusivo, tendo em vista a ausência de substância econômica e propósito negocial, o que
justifica a glosa do ágio e a aplicação da multa qualificada.

III – GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DEÁGIO
Expõe a PGFN:
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
41

A recorrente se insurge contra a manutenção da glosa sobre as despesas com
amortização de ágio. Segundo o seu entendimento, restaram preenchidos todos
os requisitos legais para a dedução, previstos nos art. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de
1997. Dessa maneira, mostra-se necessário analisar contexto fático relativo ao
surgimento do “ÁGIO CND”, assim como o conteúdo dos arts. 7° e 8° da Lei n°
9.532, de 1997, antes de discorrer sobre sua aplicabilidade ao caso concreto.

III.1 – HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS REALIZADAS
A PGFN apresenta um resumo das operações societárias que culminaram com o
registro do ágio (“Ágio CND HOLDINGS”) decorrente da aquisição da CND
HOLDINGS pela ABB, com base na descrição dos fatos contida no TVF.
Destaca que a fiscalização questionou: (a) a utilização da CND HOLDINGS como
empresa-veículo; (b) a fundamentação do ágio integralmente em rentabilidade
futura; e (c) a inclusão do valor pago pela MONTHIERS no ágio registrado pela
ABB.
Informa que a recorrente reconheceu a incorreção do registro do ágio pago pela
MONTHIERS e que a parcela do crédito tributário correspondente foi incluída em
parcelamento ordinário.
Conclui que as contrarrazões abordarão apenas as questões da utilização da
empresa veículo CND HOLDINGS e do fundamento econômico do ágio.

III.2 – DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NOS ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532, DE 1997, E
385 E 386 DO RIR/99
A PGFN, antes de analisar a questão da empresa veículo e do fundamento
econômico do ágio, apresenta considerações sobre a interpretação e aplicação
dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, que tratam da dedutibilidade fiscal da
amortização do ágio.
Explica que o ágio, em termos contábeis, representa a recuperação de um custo
realizado no presente que contribui para a formação de um resultado futuro,
sendo amortizado conforme esse resultado é auferido, de acordo com o princípio
contábil da correspondência entre receitas e despesas.
Descreve a mecânica contábil da amortização do ágio, explicando que a despesa
de amortização anula os efeitos patrimoniais da receita de equivalência
patrimonial, de modo que o aumento do custo do investimento se dá pela
recuperação do ágio, e não pelo aumento do patrimônio líquido.
Cita a doutrina de José Luiz Bulhões Pedreira, que define o ágio como a parte do
custo de aquisição do investimento que corresponde ao direito de participar em
valores da controlada ou coligada que não estão registrados em sua escrituração.
Conclui que, em termos contábeis, o custo de aquisição de um investimento
considera apenas o valor do ágio ainda não amortizado, pois o saldo amortizado já
está incluído no valor patrimonial do investimento.
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
42
Afirma que a amortização do ágio, além de ser patrimonialmente neutra, também
não possui efeitos fiscais, pois a receita de equivalência patrimonial não é
tributada pelo IRPJ e pela CSLL.
Cita novamente José Luiz Bulhões Pedreira, que explica que a amortização do ágio
não deve ser computada na determinação do lucro real, pois se trata de um
ajustamento da participação nos resultados da controlada ou coligada.
Destaca que o Decreto-Lei no 1.598/1977, ao prever a inclusão do ágio amortizado
no custo fiscal do investimento para fins de apuração de ganho ou perda de
capital (art. 33), afasta o custo contábil do custo fiscal, criando um benefício fiscal.
Argumenta que a inclusão do ágio amortizado no custo fiscal contraria a lógica
contábil e tributária, pois aumenta o custo sem substância econômica e permite a
dedução da despesa sem a tributação da correspondente receita.
Sustenta que a Lei no 9.532/1997, ao autorizar a dedução fiscal da amortização do
ágio em caso de confusão patrimonial entre controladora e controlada (art. 7o),
respeitou a lógica contábil e tributária, transformando a despesa de amortização
em uma despesa operacional.
Explica que, antes da Lei no 9.532/1997, a dedutibilidade do ágio em caso de
confusão patrimonial era tratada pelo art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/1977, que
previa a apuração de ganho ou perda de capital pela empresa resultante da
operação societária, mas que esse dispositivo foi revogado pela Lei no
9.430/1996.
Afirma que a Lei no 9.430/1996, ao exigir a apuração do resultado da operação
societária pela pessoa jurídica cujo patrimônio é transferido, restringiu ainda mais
a possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio.
Conclui que a Lei no 9.532/1997, ao prever a dedutibilidade do ágio em caso de
confusão patrimonial, criou uma regra clara e objetiva, em consonância com a
lógica contábil e tributária.
Destaca que o aproveitamento fiscal do ágio é uma exceção à regra geral de
indedutibilidade, sendo admitido apenas nos casos de previsão legal expressa
(como no art. 33 do Decreto-Lei no 1.598/1977) ou quando se enquadrar no
fundamento lógico-jurídico do ágio (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997).
Explica que o ágio ou deságio deve ter como origem um propósito negocial e um
substrato econômico, decorrente de uma transação comercial entre partes
independentes.
Cita a Orientação Técnica CPC 02/2008, que afirma que o ágio por expectativa de
rentabilidade futura só pode ser reconhecido se adquirido de terceiros, sendo
vedada a sua reavaliação.
Conclui que o ágio, para ser dedutível, deve ter um propósito econômico real, um
substrato econômico e cumprir os requisitos legais (arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 e arts. 385 e 386 do RIR/99).
III.3 – IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO REGISTRADOPELA CONTRIBUINTE: não
cumprimento das condições e requisitos impostos pelos artigos 385 e 386 do RIR/99
Destaca a PGFN:
[...]
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
43
Antes de demonstrar por que as despesas com amortização de ágio, registradas
pela contribuinte, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, cumpre
destacar que os argumentos e teses de defesa que a contribuinte apresentou em
sede de impugnação são basicamente as mesmas que, agora, são trazidas em
sede de recurso voluntário. Esse fato é relevante porque a turma julgadora de
primeira instância já enfrentou e rechaçou os argumentos e teses levantadas, na
impugnação, pela contribuinte. Desse modo, tem-se que o acórdão recorrido já
analisou, com profundidade, os mesmos temas e alegações que foram trazidos no
recurso voluntário – visto que são repetições do que fora exposto na Impugnação.
Nesse tipo de situação, é possível utilizar os mesmos fundamentos explicitados
pela DRJ para refutar as teses apresentadas no recurso voluntário, conforme
autoriza expressamente o § 3° do art. 57 do Regimento Interno do CARF.[12] E é
justamente isso que se procurará fazer nas presentes contrarrazões: endossar os
fundamentos utilizados pela DRJ, que são suficientes para rechaçar as alegações
suscitadas pela contribuinte em seu recurso voluntário.
III.3.1 – DA INDEDUTIBILIDADE DO ÁGIO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA TENEDORA CND
PELA AMBEV BRASIL BEBIDAS (ABB): caracterização da CND HOLDINGS como empresa veículo
(interposta)
A PGFN, antes de analisar o cumprimento dos requisitos para a dedutibilidade do
ágio, examina a controvérsia sobre qual empresa foi efetivamente adquirida pela
ABB: a CND HOLDINGS ou a TENEDORA CND.
Relembra a cronologia dos fatos que culminaram com a incorporação da CND
HOLDINGS pela ABB e a aquisição indireta da CND.
Assinala que a CND HOLDINGS teve uma existência efêmera, recebendo as ações
da CND e, em seguida, transferindo-as para a TENEDORA CND, conforme previsto
no contrato firmado entre a ABB e a ELJ.
Indica que a fiscalização e a DRJ identificaram, no contrato, indícios de que o
objeto do negócio era a aquisição de ações da TENEDORA CND, e não da CND
HOLDINGS.
Transcreve trecho do acórdão recorrido que destaca a estranheza da definição
prévia de que a ABB compraria as ações da CND HOLDINGS e, posteriormente, as
transferiria para a TENEDORA CND.
Questiona a vantagem para a ELJ em “impor” a utilização da CND HOLDINGS, visto
que a estrutura final do negócio seria a TENEDORA CND controlando as ações da
CND.
Salienta que a ABB, por sua vez, obteve vantagem fiscal com a utilização da CND
HOLDINGS, pois pôde amortizar o ágio após incorporar essa holding, que era
inoperante e sem relevância.
Destaca que a ABB sequer avaliou a situação econômico-financeira da CND
HOLDINGS antes de adquiri-la, o que demonstra que a sua inserção na estrutura
societária não era inesperada.
Observa que a própria recorrente, em sua defesa, confessou que a CND
HOLDINGS era uma mera “casca”, ao afirmar que o que realmente interessava era
a CND.
Aponta que a CND HOLDINGS não possuía escrituração contábil regular, o que
reforça a sua caracterização como empresa veículo.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
44
Sustenta que a ausência de menção à CND HOLDINGS nos comunicados da CND
ao mercado em 2012 é mais um indício da sua artificialidade.
Transcreve trecho do acórdão recorrido que destaca a ausência de menção à CND
HOLDINGS no Informe Anual da CND e em outros documentos divulgados ao
mercado.
Refuta a justificativa da recorrente de que a CND HOLDINGS não foi mencionada
no Informe Anual por ser irrelevante para os investidores, argumentando que
essa alegação reforça a finalidade exclusivamente fiscal da holding.
Conclui que a CND HOLDINGS era uma empresa veículo, sem propósito negocial,
criada para viabilizar a amortização do ágio pela ABB.
III.3.2 – AUSÊNCIA DA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA
A PGFN assevera que a dedutibilidade do ágio não é um direito automático do
contribuinte que adquire uma participação societária, mas um benefício fiscal
condicionado ao cumprimento de requisitos legais, entre eles a confusão
patrimonial entre investidora e investida.
Reforça que a Lei no 9.532/1997, ao estabelecer requisitos para a dedutibilidade
do ágio, demonstra que a mera aquisição da participação societária não é
suficiente para o seu aproveitamento fiscal.
Explica que a confusão patrimonial, exigida pelo art. 386 do RIR/99, visa a
presumir a perda do investimento realizado, o que justifica a dedução do ágio.
Analisa o art. 386 do RIR/99, destacando a expressão “na qual detenha
participação societária adquirida com ágio”, e argumenta que o verbo “adquirir”
deve ser interpretado em seu sentido econômico, implicando um sacrifício
patrimonial por parte do adquirente.
Conclui que a Lei no 9.532/1997 autoriza a dedução do ágio apenas quando a
pessoa jurídica adquirida for incorporada ou incorporar a sua controladora.
Adverte que a dedutibilidade do ágio, por ser um benefício fiscal, deve ser
interpretada de forma literal e restritiva, conforme o art. 111 do CTN.
Sustenta que, no caso concreto, a ABB não se confundiu patrimonialmente com a
TENEDORA CND, a real investida, o que impede a dedução do ágio.
Critica a recorrente por tentar justificar a dedutibilidade do ágio com base na
incorporação da CND HOLDINGS, uma empresa veículo interposta para evitar a
confusão patrimonial exigida por lei.
Conclui que a intenção da Lei no 9.532/1997 era estimular a confusão patrimonial
entre investidora e investida, e que a utilização de empresas veículo para evitar
essa confusão contraria o objetivo da lei.
Cita o Acórdão CARF no 1302-00.834, que afastou a transferência de ágio para
empresa veículo por ausência de previsão legal.
Menciona também o Acórdão CARF no 1101-000.961 (“caso SANTANDER”), que
reconheceu a necessidade de confusão patrimonial entre investidora e investida
para a dedução do ágio.
Conclui que a recorrente não cumpriu o requisito da confusão patrimonial, o que
torna indevida a dedução do ágio.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
45
III.3.3 – FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO

Expõe a PGFN:
A Fiscalização também questionou o fundamento econômico do “Ágio CND”, que
foi registrado pela recorente integralmente como sendo decorrente da
rentabilidade futura da CND.
Em relação ao fundamento econômico do ágio, dois pontos devem ser
detidamente examinados: (a) a existência de dois laudos de avaliação da CND, um
atestando o valor de um ágio “fiscal” e outro um valor de ágio “contábil”; e (b) a
interpretação e aplicação do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
No tocante aos laudos, temos que os dois documentos apresentados à
Fiscalização chegam ao mesmo valor de mercado para a CND. A divergência está
no valor de rentabilidade futura indicada no “laudo fiscal”, que corresponde a
todo o montante que supera o valor de PL da CND, ao passo que o “laudo
contábil” aloca o valor do ágio a marcas negociadas com a ELJ e que compunham
o ativo intangível da CND e, residualmente, à rentabilidade futura (goodwill) da
CND.
Nesse ponto, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à existência dos
laudos e quanto ao valor de mercado atribuído à CND, ou seja, a Fiscalização e a
recorrente não discutem o valor do “Ágio CND”, mas, sim, o percentual deste ágio
que pode ser efetivamente atribuído à rentabilidade futura da CND. Em
decorrência disso, a divergência quanto aos laudos consiste na pretensão da
contribuinte de que seja adotado o “laudo fiscal”, enquanto a autoridade fiscal
defende que seja tomado como parâmetro o “laudo societário”.
III.3.3.1 – INTERPRETAÇÃO DO ART. 20 DO DECRETO-LEI No 1.598, DE 1977: distinção entre
fundamentos econômicos do ágio
A PGFN examina a divergência entre a fiscalização e a recorrente quanto ao
fundamento econômico do ágio, explicitando que a controvérsia reside no
percentual do ágio que pode ser atribuído à rentabilidade futura da CND.
Esclarece que a fiscalização não questiona o valor do ágio, mas sim a sua
fundamentação, defendendo que seja utilizado o “laudo societário”, e não o
“laudo fiscal”.
Enfatiza que a discussão sobre o fundamento econômico do ágio se resume à
interpretação e aplicação do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Adverte que a autoridade fiscal, ao afirmar que o fundamento econômico do ágio
não é de livre escolha do contribuinte, não quis dizer que a rentabilidade futura
teria caráter residual.
Explica que a fiscalização, ao defender essa tese, buscava coibir a escolha
arbitrária do fundamento econômico do ágio, especialmente quando o
contribuinte tem conhecimento de que o fundamento real não é a rentabilidade
futura.
Contextualiza a afirmação da autoridade fiscal, relembrando que a fiscalização
identificou, por meio de provas documentais, outros fundamentos econômicos
para o ágio, além da rentabilidade futura.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
46
Sustenta que a recorrente, ao pretender deduzir o “ágio fiscal” mesmo tendo
reconhecido a existência de outros fundamentos econômicos (“ágio contábil”),
busca a convalidação de um procedimento contábil inadequado.
Reafirma que a fiscalização, ao questionar o fundamento econômico do ágio,
baseou-se na realidade fática da negociação, evidenciada pelos laudos de
avaliação.
Concorda com a recorrente que o § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977
não impõe uma ordem ou precedência entre os fundamentos econômicos do
ágio, nem exige a escolha de apenas um fundamento.
Observa que a expressão “dentre os seguintes”, contida no § 2o do art. 20,
permite a utilização de mais de um fundamento econômico para o ágio.
Esclarece que a afirmação de que os fundamentos econômicos do ágio são
excludentes significa apenas que um fundamento não está contido no outro, e
não que deva haver um único fundamento para o ágio.
Reitera que a fiscalização, ao questionar o fundamento do ágio, baseou-se na
existência de dois laudos que indicavam fundamentos econômicos distintos.
Reconhece que compete às partes definir o critério de avaliação do ágio, mas
salienta que a fiscalização não substituiu arbitrariamente o fundamento
econômico, mas se baseou em laudo apresentado pela própria recorrente.
Conclui que a fiscalização agiu corretamente ao glosar as deduções fiscais
referentes às parcelas do ágio que não estavam fundamentadas em rentabilidade
futura, tendo em vista a existência de provas que indicavam outros fundamentos
econômicos.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Da Amortização do Ágio
A fiscalização apurou que a Ambev Brasil Bebidas S.A. (ABB), incorporada pela Ambev S.A.
("Ambev") em 02/01/2014, amortizou indevidamente ágio fiscal originado da aquisição da CND
HOLDINGS (Bahamas) em 2012. A operação visava a participação da Ambev na Cervecería
Nacional Dominicana S.A. (CND).
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
47
1. Estrutura Societária Inicial:
Figura 01
A CND era controlada pela E. León Jimenes S.A. ("ELJ"), com participação de 83,54%. A
Heineken detinha 9,3% e outros minoritários, 7,16%.
2. Criação das Holdings e Integralização
Figura 02
Em 11/04/2012, a ELJ criou duas holdings: CND HOLDINGS e Tenedora CND, S.A.
("Tenedora").

Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
48
A ELJ integralizou 50% de sua participação na CND em cada holding, totalizando 83,54% da
CND.
3. Aquisição da CND HOLDINGS pela ABB:
Figura 03
Em 14/04/2012, a ABB adquiriu a CND HOLDINGS por R$ 2.041.671.775,00.

4. Integralização na Tenedora e Reorganização Societária:
Em 11/05/2012, a CND HOLDINGS integralizou suas ações da CND no capital da Tenedora.
A Monthiers S.A. ("Monthiers"), empresa do grupo Ambev, integralizou ações da Ambev
Dominicana na Tenedora, recebendo uma ação classe B. A Monthiers vendeu essa ação para a
CND HOLDINGS por valor irrisório.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
49
Figura 04

5. Incorporação da CND HOLDINGS e Estrutura Final:

Figura 06
Em 01/12/2012, a ABB incorporou a CND HOLDINGS, registrando um ágio fiscal de R$
1.947.111.141,00.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
50

Após a incorporação, a estrutura final ficou como abaixo:
Figura 07 – Estrutura Final

Glosa do Ágio e Multas:
A fiscalização glosou a amortização do ágio, aplicando a multa qualificada de 150% e a
multa isolada, por entender que a CND HOLDINGS foi uma empresa veículo sem propósito
negocial, criada para gerar a amortização do ágio no Brasil.
Pontos Relevantes:
A CND HOLDINGS teve uma existência efêmera (11/04/2012 a 01/12/2012).
A Monthiers, empresa uruguaia, participou da operação, adquirindo uma ação da
Tenedora.
A fiscalização questiona a falta de due diligence por parte da ABB.
A fiscalização argumentou que, diante do valor expressivo da transação, a ABB
tinha o dever de realizar a due diligence para avaliar os riscos da operação e
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
51
garantir que a estrutura societária fosse adequada aos seus interesses. A
recorrente alegou que não teve tempo hábil para realizar a due diligence, pois a
notícia da compra da CND pela Heineken, publicada dois dias antes da assinatura
do contrato com a ELJ, a colocou em uma situação de urgência.
No entanto, a fiscalização refutou essa justificativa, argumentando que a
recorrente, uma multinacional com vasta experiência em aquisições, tinha plena
capacidade de avaliar os riscos da operação e de exigir a estrutura societária mais
adequada aos seus interesses. A alegação de urgência não se sustenta, tendo em
vista que a recorrente teve tempo suficiente para negociar os termos do contrato
e para buscar garantias da ELJ.
Em suma, a fiscalização considerou que a ausência de due diligence por parte da
ABB foi um indício de que a operação não foi realizada de boa-fé, reforçando a
tese de simulação.

A fiscalização aponta que a estrutura societária foi antieconômica e desprovida de lógica,
servindo apenas para gerar economia tributária indevida no Brasil.
A fiscalização conclui que a operação foi simulada e que a Ambev não tem direito à
amortização do ágio.
Falta de Propósito Negocial, Simulação e Conluio
A Autoridade Fiscal se dedica a demonstrar a natureza simulada da operação realizada pela
Ambev, com a interposição da CND HOLDINGS. Argumenta que a CND HOLDINGS foi utilizada
como empresa veículo, sem propósito negocial, com o único intuito de viabilizar a amortização do
ágio no Brasil.
Para sustentar a tese de simulação e conluio, a fiscalização aponta diversos indícios, como
a criação da CND HOLDINGS apenas três dias antes da assinatura do contrato de aquisição pela
ABB e o pagamento de R$ 2.041.671.775,00 pela ABB sem que houvesse qualquer
questionamento sobre a sua criação ou propósito.
A Autoridade Fiscal também destaca a transferência das ações da CND para a Tenedora em
menos de um mês, pelo mesmo valor da aquisição, e a posterior incorporação da CND HOLDINGS
pela ABB, apenas sete meses após a sua criação.
A fiscalização questiona a ausência de due diligence por parte da ABB, considerando o valor
expressivo da transação e a criação da CND HOLDINGS poucos dias antes da assinatura do
contrato. A cláusula contratual que isenta a ELJ de pagar os “Impostos de Transferência” nas
Bahamas, onde a CND HOLDINGS foi constituída, também é apontada como indício de conluio
entre as partes.
Complementa que a CND HOLDINGS não teve atividades operacionais nem função
econômica real, servindo apenas como uma "casca" para "carregar" as ações da CND por um curto
período. Sustenta que a estrutura societária montada foi antieconômica e desprovida de lógica,
tendo sido criada com o único objetivo de gerar economia tributária indevida no Brasil.
A fiscalização conclui que a operação simulada visava registrar um ágio artificialmente
vinculado à CND HOLDINGS, para permitir a amortização fiscal no Brasil. Na realidade, a essência
do negócio era a aquisição de metade do controle da Tenedora, e não da CND HOLDINGS. Para
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
52
elucidar a simulação, a fiscalização cita o art. 167 do Código Civil, que considera nulo o negócio
jurídico simulado.
A Autoridade Fiscal ilustra a simulação por meio de três passos, que demonstram como a
operação poderia ter sido realizada de forma mais simples e direta, sem a interposição da CND
HOLDINGS.
Passo 1: Criação da Tenedora

No primeiro passo, a ELJ criaria a Tenedora diretamente com 100% das ações da CND, sem
a necessidade da CND HOLDINGS.
Passo 2: Aquisição de 50% da Tenedora pela ABB

Em seguida, a ABB adquiriria 50% da Tenedora, pagando à ELJ o valor correspondente. A
Monthiers, por sua vez, contribuiria com as ações da Ambev Dominicana para a aquisição.
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
53
Passo 3: Monthiers cede sua ação da Tenedora para a ABB

Por fim, a Monthiers transferiria sua ação da Tenedora para a ABB, consolidando a
estrutura final desejada, sem a necessidade da interposição da CND HOLDINGS.
A fiscalização conclui que a CND HOLDINGS não teve propósito negocial e que a operação
foi inequivocamente simulada para gerar economia tributária indevida no Brasil.
Fundamento Econômico do Ágio
A Autoridade Fiscal analisa o fundamento econômico do ágio registrado pela Ambev Brasil
Bebidas (ABB) na aquisição da CND HOLDINGS. Questiona a fundamentação do ágio em
"rentabilidade futura", alegando que parte significativa do ágio se refere a marcas, as quais não
são amortizáveis.
Argumenta que a escolha do fundamento econômico do ágio não é uma prerrogativa do
contribuinte, devendo este seguir a essência econômica da transação. Para corroborar sua tese, a
fiscalização confronta o laudo fiscal (DOC 19) e o laudo contábil (DOC 51), ambos elaborados pela
KPMG. O laudo fiscal, utilizado para fins tributários, fundamenta o ágio em "rentabilidade futura",
enquanto o laudo contábil, utilizado para fins societários, aloca parte do preço pago a marcas.
A Autoridade Fiscal argumenta que o laudo fiscal é inverídico, pois o ágio por rentabilidade
futura é um valor residual, calculado após a alocação do preço pago aos demais ativos. A
fiscalização sustenta que a doutrina contábil, o Decreto-Lei 1.598/77, a Lei 6.404/76 e a Instrução
CVM 1/78 exigem uma ordem de alocação para se chegar ao ágio por rentabilidade futura, a qual
não foi observada pela ABB.
A fiscalização também argumenta que a Lei 11.638/07 e o conceito de fair value não
alteram a natureza residual do ágio por rentabilidade futura, nem autorizam a inclusão de marcas
nesse ágio. A fiscalização defende que a inclusão de marcas no ágio por rentabilidade futura viola
o princípio da capacidade contributiva e o princípio da isonomia.
Com base no laudo contábil (DOC 51), a fiscalização identifica R$ 475.600.902,00 em
marcas que foram indevidamente incluídas no ágio fiscal. A fiscalização conclui que a ABB agiu
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
54
com má-fé ao fundamentar o ágio em "rentabilidade futura", buscando obter vantagem fiscal
indevida.
Esclarecimento sobre a Inclusão de Marcas no Laudo
A questão da inclusão de marcas no laudo e a sua relação com o ágio fiscal se baseia na
divergência entre o laudo fiscal (DOC 19) e o laudo contábil (DOC 51), ambos elaborados pela
KPMG para avaliar a Cervecería Nacional Dominicana S.A. (CND).
1. Laudo Fiscal (DOC 19):
Data: 28 de dezembro de 2012
Data-base da avaliação: 30 de abril de 2012
Objetivo: Avaliar a CND "com base nas rentabilidades futura para fins fiscais".
Conclusão: O valor econômico da CND é de US$ 3,082 bilhões.
Não menciona as marcas individualmente.
Fundamenta o ágio em "rentabilidade futura".
2. Laudo Contábil (DOC 51):
Data: 28 de dezembro de 2012 (mesma data do laudo fiscal)
Objetivo: Alocar o preço pago pela aquisição da CND aos diversos ativos, incluindo marcas.
Método: Fluxo de caixa descontado (mesmo método do laudo fiscal)
Valor da CND: US$ 3,082 bilhões (mesmo valor do laudo fiscal)
Especifica o valor das marcas adquiridas: R$ 869.383.000,00 (ver Tabela 3 do TVF).
Identifica as marcas como "ativos intangíveis com vida útil indefinida" nas notas
explicativas (DOC 25).
3. Divergência:
A divergência entre os laudos reside no fato de que o laudo fiscal fundamenta o ágio em
"rentabilidade futura", sem mencionar as marcas, enquanto o laudo contábil aloca parte do preço
pago às marcas, as quais não são amortizáveis.
4. Posição da Fiscalização:
A fiscalização argumenta que a inclusão das marcas no ágio por rentabilidade futura é
indevida, pois as marcas não podem ser amortizadas. A fiscalização considera que a ABB agiu com
má-fé ao fundamentar o ágio em "rentabilidade futura", buscando obter vantagem fiscal indevida.
5. Valores:
Valor total do ágio pago pela ABB: R$ 2.041.671.775,00 (informado pela ABB).
Valor das marcas incluídas no ágio, segundo o laudo contábil: R$ 475.600.902,00 (41,77%
do valor total das marcas, correspondente à participação da ABB na CND).
6. Conclusões:
A fiscalização utilizou o laudo contábil (DOC 51) para identificar o valor das marcas
incluídas no ágio.
A fiscalização glosou R$ 475.600.902,00 do ágio, correspondente ao valor das marcas.
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
55
Despesas Glosadas
A Autoridade Fiscal detalha os valores glosados em relação à amortização do ágio fiscal,
considerando as diferentes decisões que podem ser tomadas no âmbito administrativo e judicial.
1. Glosa Integral:
A fiscalização defende a glosa integral das despesas de amortização, totalizando R$
1.953.325.430,00 para o período de 2012 a 2016 e R$ 330.297.436,00 para o AC 2017. Essa glosa
se baseia na tese de que houve simulação e, portanto, a Ambev não tem direito à amortização do
ágio.
2. Glosa Parcial:
A fiscalização também calcula o valor da glosa na hipótese de o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) reconhecer a existência de erro na fundamentação do ágio, mas rejeitar a
tese de simulação. Nessa hipótese, o valor do ágio seria reduzido, excluindo-se a parcela referente
às marcas.
3. Utilização das Tabelas:

A fiscalização conclui que, independentemente da “decisão do CARF” sobre a simulação,
parte das despesas de amortização do ágio deve ser glosada, resultando em crédito tributário
expressivo.
Qualificação da Multa

Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
56
A Autoridade Fiscal justifica a aplicação da multa qualificada de 150%, com base no art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/96, em razão da simulação, fraude e conluio praticados pela Ambev.
Argumenta que a constituição do crédito tributário é vinculada e obrigatória, sendo o lançamento
de ofício realizado com base no art. 149, VII, do CTN, que autoriza a revisão do lançamento
quando comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
Sustenta que a simulação, a fundamentação incorreta do ágio e a inclusão do pagamento
da Monthiers configuram sonegação (art. 71 da Lei 4.502/64), fraude (art. 72 da Lei 4.502/64) e
conluio (art. 73 da Lei 4.502/64), o que justifica a aplicação da multa qualificada. Aduz que a
simulação está contida no conceito de fraude, previsto no art. 72 da Lei 4.502/64. Conclui que a
multa qualificada de 150% é devida, em razão da conduta dolosa da Ambev, que estruturou a
operação de forma artificial para obter vantagem fiscal indevida.
Análise
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE “REAL ADQUIRENTE” E “REAL ADQUIRIDA”
A recorrente, em seu recurso voluntário, impugna a glosa da amortização do ágio fiscal,
argumentando que a CND HOLDINGS foi criada por imposição da ELJ e que a fiscalização, ao
desconsiderá-la como empresa veículo, desrespeitou a liberdade de planejamento tributário da
Ambev.
Alega que a fiscalização, ao concluir pela simulação, baseou-se em "provas indiciárias" que
não se sustentam quando analisados os fatos no contexto da operação. Sustenta que a aquisição
da participação na CND envolveu uma disputa entre o Grupo Ambev e a Heineken, o que conferiu
à ELJ, controladora da CND, o poder de impor as condições da negociação.
No entanto, a autoridade fiscal pode desconsiderar os efeitos tributários de atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade exclusiva de reduzir a carga tributária, mesmo que
formalmente lícitos, se comprovado que a operação foi simulada. (cf. Acórdãos CARF no 1401-
002.301, 9101-006.049, 9101-006.287, 9101-006.240 e 9101-006.289).
No caso em análise, a fiscalização demonstrou, por meio de provas documentais e
depoimentos, que a CND HOLDINGS foi criada sem propósito negocial, com a única finalidade de
viabilizar a amortização do ágio no Brasil. A holding teve uma existência efêmera, recebendo as
ações da CND e, em seguida, transferindo-as para a Tenedora, conforme previsto no contrato. A
rápida incorporação da CND HOLDINGS pela ABB, apenas sete meses após a sua criação, reforça a
tese de simulação.
A fiscalização também questionou a ausência de due diligence por parte da ABB,
considerando o valor expressivo da transação e a criação da CND HOLDINGS poucos dias antes da
assinatura do contrato. A cláusula contratual que isenta a ELJ de pagar os "Impostos de
Transferência" nas Bahamas, onde a CND HOLDINGS foi constituída, reforça a tese de conluio
entre as partes. A recorrente argumenta que a notícia da compra da CND pela Heineken, publicada
dois dias antes da assinatura do contrato com a ELJ, a colocou em uma situação de urgência, não
havendo tempo para questionar a criação da CND Holdings.
A recorrente também alega que a CND HOLDINGS não representava risco negocial, pois
tinha como único ativo as ações da CND e que eventuais passivos eram afastados pelas garantias
da ELJ previstas no contrato. No entanto, a ausência de risco negocial não justifica a criação de
uma empresa veículo sem propósito negocial. A CND HOLDINGS não teve qualquer atividade
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
57
operacional nem função econômica real, servindo apenas para "carregar" as ações da CND por um
curto período.
A recorrente sustenta que a fiscalização não comprovou a inexistência da CND HOLDINGS,
apresentando um documento da Dirección General de Impuestos Internos da República
Dominicana que atesta a existência da holding. No entanto, a mera existência formal da CND
HOLDINGS não afasta a sua caracterização como empresa veículo. A fiscalização demonstrou que a
holding não teve qualquer atividade operacional nem função econômica real, servindo apenas
para viabilizar a amortização do ágio no Brasil.
A jurisprudência do CARF, consolidada em diversos precedentes, é categórica ao afirmar
que a autoridade fiscal pode desconsiderar os efeitos tributários de atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade exclusiva de reduzir a carga tributária, mesmo que formalmente
lícitos, se comprovado que a operação foi simulada. (cf. Acórdãos CARF no 1401-002.301, 9101-
006.049, 9101-006.287, 9101-006.240 e 9101-006.289).
No caso em análise, a fiscalização foi além de meras suspeitas, apresentando provas
contundentes da artificialidade da CND HOLDINGS. A holding, criada às vésperas da assinatura do
contrato, não passou de uma "casca" vazia, sem qualquer atividade operacional ou função
econômica real. Sua única finalidade era servir como veículo para a transferência das ações da
CND para a Tenedora, permitindo a amortização do ágio no Brasil. A própria recorrente, ao admitir
que a CND HOLDINGS era uma mera "casca", criada para atender a uma exigência da ELJ,
corrobora a tese da fiscalização.
A recorrente tenta se eximir da responsabilidade pela simulação, alegando que agiu em um
contexto de urgência, sem tempo hábil para questionar a ELJ ou realizar a devida due diligence. No
entanto, essa justificativa se mostra frágil diante do valor bilionário da transação e do tempo que a
recorrente teve para negociar os termos do contrato e para buscar garantias da ELJ. A recorrente,
uma multinacional com vasta experiência em aquisições, tinha plena capacidade de avaliar os
riscos da operação e de exigir a estrutura societária mais adequada aos seus interesses.
Do FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
A recorrente contesta a glosa parcial do ágio fiscal, argumentando que a legislação, à época
da aquisição da CND HOLDINGS (2012), permitia a alocação integral do ágio à expectativa de
rentabilidade futura, sem a necessidade de segregação de valores referentes a marcas.
Sustenta que o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, na redação original, não estabelecia
uma ordem de preferência entre os fundamentos econômicos do ágio, permitindo ao contribuinte
a livre escolha do fundamento.
No entanto, a fiscalização, com base no laudo contábil (DOC 51), identificou que parte do
ágio pago pela ABB se referia a marcas, as quais não são amortizáveis. A fiscalização, corroborada
pela DRJ, entendeu que a escolha do fundamento econômico do ágio não é livre, devendo refletir
a essência econômica da transação.
A Solução de Consulta Cosit no 03/2016 confirma esse entendimento, determinando que o
ágio deve ser fundamentado com base em critérios objetivos, e não na mera vontade do
contribuinte. Esta Solução de Consulta também aplica o princípio da especialidade, determinando
que a norma específica para ativos intangíveis (inciso II do art. 7o da Lei no 9.532/1997) deve
prevalecer sobre a norma geral de rentabilidade futura.
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
58
Diante do exposto, conclui-se que a inclusão de marcas no ágio por rentabilidade futura é
indevida. A recorrente não comprovou que o ágio pago se referia exclusivamente à expectativa de
lucros futuros da CND, tendo a fiscalização demonstrado, por meio do laudo contábil, que parte
do ágio se referia a marcas.
DA MULTA QUALIFICADA
A recorrente impugna a aplicação da multa qualificada de 150%, argumentando que a
fiscalização não comprovou a ocorrência de dolo, fraude ou conluio, requisitos essenciais para a
sua aplicação.
A multa qualificada, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, tem natureza
administrativa e visa punir condutas graves do contribuinte que, de forma dolosa, buscam impedir
ou retardar o pagamento do tributo. A aplicação da multa qualificada exige a demonstração
inequívoca da intenção do contribuinte em fraudar o Fisco, o que não restou demonstrado no
presente caso.
A fiscalização, ao imputar à recorrente a prática de simulação, fraude e conluio, baseou-se
em interpretações subjetivas dos fatos, sem apresentar provas que demonstrem a intenção
deliberada da recorrente em lesar o Fisco. A mera alegação de que a estrutura societária montada
era "antieconômica" e "desprovida de lógica" não se revela suficiente para caracterizar a fraude,
especialmente quando a recorrente comprovou que agiu em conformidade com a jurisprudência
administrativa vigente à época dos fatos.
Ausência de Dolo Específico:
A jurisprudência do CARF tem sido consistente em afastar a multa qualificada nos casos em
que a fiscalização não comprova o dolo específico do contribuinte. (cf. Acórdãos CARF no 1402-
003.120, 1401-001.900, 1201-001.825, 1301-004.133, 9101-005.761, 9101-006.365, 9101-
006.250, 9101-006.002 e 9101-005.973).
No presente caso, a recorrente demonstrou que a criação da CND HOLDINGS, ainda que
questionável sob o ponto de vista da economicidade, não teve o intuito de fraudar o Fisco, mas
sim de atender a uma exigência da ELJ, em um contexto de acirrada disputa com a Heineken pela
aquisição da CND. A recorrente também comprovou que a operação foi realizada às claras, com a
devida publicidade e registro nos órgãos competentes, o que afasta a intenção de ocultar a
operação da fiscalização.
art. 112, IV, do CTN.
Havendo dúvida quanto à graduação da multa, deve-se optar pela interpretação mais
favorável ao acusado, afastando a multa qualificada.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para afastar a
aplicação da multa qualificada.
V – DA MULTA ISOLADA - ALEGADA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS EM RAZÃO DA SUPOSTA DEDUÇÃO INDEVIDA DO SALDO DE CRÉDITO RELATIVO
AO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR EM ANOS ANTERIORES"
A recorrente contesta a aplicação da multa isolada, argumentando que a legislação
tributária autoriza a compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda incidente
sobre o lucro real, inclusive para fins de quitação das estimativas mensais.
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
59
A recorrente se baseia nos arts. 26 da Lei no 9.249/95 e 87 da Lei no 12.973/14, que
permitem a compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil,
e argumenta que essa compensação pode ser utilizada para quitar as estimativas mensais.
No entanto, a legislação tributária é clara ao determinar que a compensação do imposto
pago no exterior só pode ser realizada na apuração anual do lucro real, quando os lucros auferidos
no exterior são adicionados à base de cálculo do imposto de renda devido no Brasil. Essa
sistemática visa garantir a neutralidade da tributação, evitando a dupla tributação dos lucros
auferidos no exterior.
Cito os Acórdãos no 1401-004.116 e no 1401-004.118, no sentido da impossibilidade de
dedução do imposto pago no exterior nas estimativas mensais. O Manual da ECF, aprovado pela
Receita Federal do Brasil, também veda expressamente a compensação do imposto pago no
exterior nas estimativas mensais.
Natureza das Estimativas Mensais:
As estimativas mensais, previstas no art. 2o da Lei no 9.430/1996, constituem antecipações
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido devidos no final do período de
apuração.
A compensação do imposto pago no exterior (crédito) é mecanismo criado para evitar a
dupla tributação considerando as bases universais, portanto não pode ser utilizada para quitar as
estimativas mensais, que são meras antecipações do tributo. A recorrente, ao deduzir
indevidamente o imposto pago no exterior do imposto devido nas estimativas mensais, incorreu
em falta de recolhimento, o que justifica a aplicação da multa isolada.
Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a aplicação
da multa isolada.

Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente
para afastar a multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator designado
O recurso voluntário é tempestivo e por isso dele tomo conhecimento.
O presente caso, no mérito, discute a possibilidade de amortização de ágio
decorrente de operações que envolvem empresas-veículo. Da mesma forma, discute-se a a
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
60
aplicação de multa isolada por estimativas não pagas, considerando-as que foram utilizadas para
a compensação de imposto pago no exterior.
No caso em tela, conforme muito bem relatado pelo Ilustre Relator, que sintetizou
os fundamentos da autuação pela fiscalização, assim como muito bem fundamentando seu voto
no que tange à glosa do ágio:
Da Amortização do Ágio
TVF
A fiscalização apurou que a Ambev Brasil Bebidas S.A. (ABB), incorporada pela
Ambev S.A. ("Ambev") em 02/01/2014, amortizou indevidamente ágio fiscal
originado da aquisição da CND HOLDINGS (Bahamas) em 2012. A operação visava
a participação da Ambev na Cervecería Nacional Dominicana S.A. (CND).
1. Estrutura Societária Inicial:
Figura 01

A CND era controlada pela E. León Jimenes S.A. ("ELJ"), com participação de
83,54%. A Heineken detinha 9,3% e outros minoritários, 7,16%.
2. Criação das Holdings e Integralização
Figura 02
Em 11/04/2012, a ELJ criou duas holdings: CND HOLDINGS e Tenedora CND, S.A.
("Tenedora").
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
61

A ELJ integralizou 50% de sua participação na CND em cada holding, totalizando
83,54% da CND.
3. Aquisição da CND HOLDINGS pela ABB:
Figura 03
Em 14/04/2012, a ABB adquiriu a CND HOLDINGS por R$ 2.041.671.775,00.

4. Integralização na Tenedora e Reorganização Societária:
Em 11/05/2012, a CND HOLDINGS integralizou suas ações da CND no capital da
Tenedora. A Monthiers S.A. ("Monthiers"), empresa do grupo Ambev, integralizou
ações da Ambev Dominicana na Tenedora, recebendo uma ação classe B. A
Monthiers vendeu essa ação para a CND HOLDINGS por valor irrisório.
Figura 04
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
62

5. Incorporação da CND HOLDINGS e Estrutura Final:

Figura 06
Em 01/12/2012, a ABB incorporou a CND HOLDINGS, registrando um ágio fiscal de
R$ 1.947.111.141,00.
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
63

Após a incorporação, a estrutura final ficou como abaixo:
Figura 07 – Estrutura Final

Glosa do Ágio e Multas:
A fiscalização glosou a amortização do ágio, aplicando a multa qualificada de
150% e a multa isolada, por entender que a CND HOLDINGS foi uma empresa
veículo sem propósito negocial, criada para gerar a amortização do ágio no Brasil.
Pontos Relevantes:
A CND HOLDINGS teve uma existência efêmera (11/04/2012 a 01/12/2012).
A Monthiers, empresa uruguaia, participou da operação, adquirindo uma ação da
Tenedora.
A fiscalização questiona a falta de due diligence por parte da ABB.
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
64
A fiscalização argumentou que, diante do valor expressivo da transação, a ABB
tinha o dever de realizar a due diligence para avaliar os riscos da operação e
garantir que a estrutura societária fosse adequada aos seus interesses. A
recorrente alegou que não teve tempo hábil para realizar a due diligence, pois a
notícia da compra da CND pela Heineken, publicada dois dias antes da assinatura
do contrato com a ELJ, a colocou em uma situação de urgência.
No entanto, a fiscalização refutou essa justificativa, argumentando que a
recorrente, uma multinacional com vasta experiência em aquisições, tinha plena
capacidade de avaliar os riscos da operação e de exigir a estrutura societária mais
adequada aos seus interesses. A alegação de urgência não se sustenta, tendo em
vista que a recorrente teve tempo suficiente para negociar os termos do contrato
e para buscar garantias da ELJ.
Em suma, a fiscalização considerou que a ausência de due diligence por parte da
ABB foi um indício de que a operação não foi realizada de boa-fé, reforçando a
tese de simulação.

A fiscalização aponta que a estrutura societária foi antieconômica e desprovida de
lógica, servindo apenas para gerar economia tributária indevida no Brasil.
A fiscalização conclui que a operação foi simulada e que a Ambev não tem direito
à amortização do ágio.
Falta de Propósito Negocial, Simulação e Conluio
A Autoridade Fiscal se dedica a demonstrar a natureza simulada da operação
realizada pela Ambev, com a interposição da CND HOLDINGS. Argumenta que a
CND HOLDINGS foi utilizada como empresa veículo, sem propósito negocial, com
o único intuito de viabilizar a amortização do ágio no Brasil.
Para sustentar a tese de simulação e conluio, a fiscalização aponta diversos
indícios, como a criação da CND HOLDINGS apenas três dias antes da assinatura
do contrato de aquisição pela ABB e o pagamento de R$ 2.041.671.775,00 pela
ABB sem que houvesse qualquer questionamento sobre a sua criação ou
propósito.
A Autoridade Fiscal também destaca a transferência das ações da CND para a
Tenedora em menos de um mês, pelo mesmo valor da aquisição, e a posterior
incorporação da CND HOLDINGS pela ABB, apenas sete meses após a sua criação.
A fiscalização questiona a ausência de due diligence por parte da ABB,
considerando o valor expressivo da transação e a criação da CND HOLDINGS
poucos dias antes da assinatura do contrato. A cláusula contratual que isenta a ELJ
de pagar os “Impostos de Transferência” nas Bahamas, onde a CND HOLDINGS foi
constituída, também é apontada como indício de conluio entre as partes.
Complementa que a CND HOLDINGS não teve atividades operacionais nem função
econômica real, servindo apenas como uma "casca" para "carregar" as ações da
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
65
CND por um curto período. Sustenta que a estrutura societária montada foi
antieconômica e desprovida de lógica, tendo sido criada com o único objetivo de
gerar economia tributária indevida no Brasil.
A fiscalização conclui que a operação simulada visava registrar um ágio
artificialmente vinculado à CND HOLDINGS, para permitir a amortização fiscal no
Brasil. Na realidade, a essência do negócio era a aquisição de metade do controle
da Tenedora, e não da CND HOLDINGS. Para elucidar a simulação, a fiscalização
cita o art. 167 do Código Civil, que considera nulo o negócio jurídico simulado.
A Autoridade Fiscal ilustra a simulação por meio de três passos, que demonstram
como a operação poderia ter sido realizada de forma mais simples e direta, sem a
interposição da CND HOLDINGS.
Passo 1: Criação da Tenedora

No primeiro passo, a ELJ criaria a Tenedora diretamente com 100% das ações da
CND, sem a necessidade da CND HOLDINGS.
Passo 2: Aquisição de 50% da Tenedora pela ABB

Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
66
Em seguida, a ABB adquiriria 50% da Tenedora, pagando à ELJ o valor
correspondente. A Monthiers, por sua vez, contribuiria com as ações da Ambev
Dominicana para a aquisição.
Passo 3: Monthiers cede sua ação da Tenedora para a ABB

Por fim, a Monthiers transferiria sua ação da Tenedora para a ABB, consolidando a
estrutura final desejada, sem a necessidade da interposição da CND HOLDINGS.
A fiscalização conclui que a CND HOLDINGS não teve propósito negocial e que a
operação foi inequivocamente simulada para gerar economia tributária indevida
no Brasil.
Fundamento Econômico do Ágio
A Autoridade Fiscal analisa o fundamento econômico do ágio registrado pela
Ambev Brasil Bebidas (ABB) na aquisição da CND HOLDINGS. Questiona a
fundamentação do ágio em "rentabilidade futura", alegando que parte
significativa do ágio se refere a marcas, as quais não são amortizáveis.
Argumenta que a escolha do fundamento econômico do ágio não é uma
prerrogativa do contribuinte, devendo este seguir a essência econômica da
transação. Para corroborar sua tese, a fiscalização confronta o laudo fiscal (DOC
19) e o laudo contábil (DOC 51), ambos elaborados pela KPMG. O laudo fiscal,
utilizado para fins tributários, fundamenta o ágio em "rentabilidade futura",
enquanto o laudo contábil, utilizado para fins societários, aloca parte do preço
pago a marcas.
A Autoridade Fiscal argumenta que o laudo fiscal é inverídico, pois o ágio por
rentabilidade futura é um valor residual, calculado após a alocação do preço pago
aos demais ativos. A fiscalização sustenta que a doutrina contábil, o Decreto-Lei
1.598/77, a Lei 6.404/76 e a Instrução CVM 1/78 exigem uma ordem de alocação
para se chegar ao ágio por rentabilidade futura, a qual não foi observada pela
ABB.
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
67
A fiscalização também argumenta que a Lei 11.638/07 e o conceito de fair value
não alteram a natureza residual do ágio por rentabilidade futura, nem autorizam a
inclusão de marcas nesse ágio. A fiscalização defende que a inclusão de marcas no
ágio por rentabilidade futura viola o princípio da capacidade contributiva e o
princípio da isonomia.
Com base no laudo contábil (DOC 51), a fiscalização identifica R$ 475.600.902,00
em marcas que foram indevidamente incluídas no ágio fiscal. A fiscalização
conclui que a ABB agiu com má-fé ao fundamentar o ágio em "rentabilidade
futura", buscando obter vantagem fiscal indevida.
Esclarecimento sobre a Inclusão de Marcas no Laudo
A questão da inclusão de marcas no laudo e a sua relação com o ágio fiscal se
baseia na divergência entre o laudo fiscal (DOC 19) e o laudo contábil (DOC 51),
ambos elaborados pela KPMG para avaliar a Cervecería Nacional Dominicana S.A.
(CND).
1. Laudo Fiscal (DOC 19):
Data: 28 de dezembro de 2012
Data-base da avaliação: 30 de abril de 2012
Objetivo: Avaliar a CND "com base nas rentabilidades futura para fins fiscais".
Conclusão: O valor econômico da CND é de US$ 3,082 bilhões.
Não menciona as marcas individualmente.
Fundamenta o ágio em "rentabilidade futura".
2. Laudo Contábil (DOC 51):
Data: 28 de dezembro de 2012 (mesma data do laudo fiscal)
Objetivo: Alocar o preço pago pela aquisição da CND aos diversos ativos,
incluindo marcas.
Método: Fluxo de caixa descontado (mesmo método do laudo fiscal)
Valor da CND: US$ 3,082 bilhões (mesmo valor do laudo fiscal)
Especifica o valor das marcas adquiridas: R$ 869.383.000,00 (ver Tabela 3 do
TVF).
Identifica as marcas como "ativos intangíveis com vida útil indefinida" nas notas
explicativas (DOC 25).
3. Divergência:
A divergência entre os laudos reside no fato de que o laudo fiscal fundamenta o
ágio em "rentabilidade futura", sem mencionar as marcas, enquanto o laudo
contábil aloca parte do preço pago às marcas, as quais não são amortizáveis.
4. Posição da Fiscalização:
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
68
A fiscalização argumenta que a inclusão das marcas no ágio por rentabilidade
futura é indevida, pois as marcas não podem ser amortizadas. A fiscalização
considera que a ABB agiu com má-fé ao fundamentar o ágio em "rentabilidade
futura", buscando obter vantagem fiscal indevida.
5. Valores:
Valor total do ágio pago pela ABB: R$ 2.041.671.775,00 (informado pela ABB).
Valor das marcas incluídas no ágio, segundo o laudo contábil: R$ 475.600.902,00
(41,77% do valor total das marcas, correspondente à participação da ABB na
CND).
6. Conclusões:
A fiscalização utilizou o laudo contábil (DOC 51) para identificar o valor das marcas
incluídas no ágio.
A fiscalização glosou R$ 475.600.902,00 do ágio, correspondente ao valor das
marcas.
A divergência entre os laudos e a utilização do laudo contábil pela fiscalização
para identificar o valor das marcas. A apresentação da (a Tabela 3 do TVF, e-fl.
2283), que lista as marcas e seus respectivos valores, pode ser útil para ilustrar a
questão.
Despesas Glosadas
A Autoridade Fiscal detalha os valores glosados em relação à amortização do ágio
fiscal, considerando as diferentes decisões que podem ser tomadas no âmbito
administrativo e judicial.
1. Glosa Integral:
A fiscalização defende a glosa integral das despesas de amortização, totalizando
R$ 1.953.325.430,00 para o período de 2012 a 2016 e R$ 330.297.436,00 para o
AC 2017. Essa glosa se baseia na tese de que houve simulação e, portanto, a
Ambev não tem direito à amortização do ágio.
2. Glosa Parcial:
A fiscalização também calcula o valor da glosa na hipótese de o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reconhecer a existência de erro na
fundamentação do ágio, mas rejeitar a tese de simulação. Nessa hipótese, o valor
do ágio seria reduzido, excluindo-se a parcela referente às marcas.
3. Utilização das Tabelas:
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
69

A fiscalização conclui que, independentemente da “decisão do CARF” sobre a
simulação, parte das despesas de amortização do ágio deve ser glosada,
resultando em crédito tributário expressivo.
Qualificação da Multa

TVF
A Autoridade Fiscal justifica a aplicação da multa qualificada de 150%, com base
no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, em razão da simulação, fraude e conluio
praticados pela Ambev. Argumenta que a constituição do crédito tributário é
vinculada e obrigatória, sendo o lançamento de ofício realizado com base no art.
149, VII, do CTN, que autoriza a revisão do lançamento quando comprovado que o
sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
Sustenta que a simulação, a fundamentação incorreta do ágio e a inclusão do
pagamento da Monthiers configuram sonegação (art. 71 da Lei 4.502/64), fraude
(art. 72 da Lei 4.502/64) e conluio (art. 73 da Lei 4.502/64), o que justifica a
aplicação da multa qualificada. Aduz que a simulação está contida no conceito de
fraude, previsto no art. 72 da Lei 4.502/64. Conclui que a multa qualificada de
150% é devida, em razão da conduta dolosa da Ambev, que estruturou a operação
de forma artificial para obter vantagem fiscal indevida.
Análise
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE “REAL ADQUIRENTE” E “REAL ADQUIRIDA”
A recorrente, em seu recurso voluntário, impugna a glosa da amortização do ágio
fiscal, argumentando que a CND HOLDINGS foi criada por imposição da ELJ e que a
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
70
fiscalização, ao desconsiderá-la como empresa veículo, desrespeitou a liberdade
de planejamento tributário da Ambev.
Alega que a fiscalização, ao concluir pela simulação, baseou-se em "provas
indiciárias" que não se sustentam quando analisados os fatos no contexto da
operação. Sustenta que a aquisição da participação na CND envolveu uma disputa
entre o Grupo Ambev e a Heineken, o que conferiu à ELJ, controladora da CND, o
poder de impor as condições da negociação.
No entanto, a jurisprudência do CARF é pacífica em reconhecer que a autoridade
fiscal pode desconsiderar os efeitos tributários de atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade exclusiva de reduzir a carga tributária, mesmo que
formalmente lícitos, se comprovado que a operação foi simulada. (Acórdãos CARF
no 1401-002.301, 9101-006.049, 9101-006.287, 9101-006.240 e 9101-006.289).
No caso em análise, a fiscalização demonstrou, por meio de provas documentais e
depoimentos, que a CND HOLDINGS foi criada sem propósito negocial, com a
única finalidade de viabilizar a amortização do ágio no Brasil. A holding teve uma
existência efêmera, recebendo as ações da CND e, em seguida, transferindo-as
para a Tenedora, conforme previsto no contrato. A rápida incorporação da CND
HOLDINGS pela ABB, apenas sete meses após a sua criação, reforça a tese de
simulação.
A fiscalização também questionou a ausência de due diligence por parte da ABB,
considerando o valor expressivo da transação e a criação da CND HOLDINGS
poucos dias antes da assinatura do contrato. A cláusula contratual que isenta a ELJ
de pagar os "Impostos de Transferência" nas Bahamas, onde a CND HOLDINGS foi
constituída, reforça a tese de conluio entre as partes. A recorrente argumenta que
a notícia da compra da CND pela Heineken, publicada dois dias antes da
assinatura do contrato com a ELJ, a colocou em uma situação de urgência, não
havendo tempo para questionar a criação da CND Holdings.
A recorrente também alega que a CND HOLDINGS não representava risco
negocial, pois tinha como único ativo as ações da CND e que eventuais passivos
eram afastados pelas garantias da ELJ previstas no contrato. No entanto, a
ausência de risco negocial não justifica a criação de uma empresa veículo sem
propósito negocial. A CND HOLDINGS não teve qualquer atividade operacional
nem função econômica real, servindo apenas para "carregar" as ações da CND por
um curto período.
A recorrente sustenta que a fiscalização não comprovou a inexistência da CND
HOLDINGS, apresentando um documento da Dirección General de Impuestos
Internos da República Dominicana que atesta a existência da holding. No entanto,
a mera existência formal da CND HOLDINGS não afasta a sua caracterização como
empresa veículo. A fiscalização demonstrou que a holding não teve qualquer
atividade operacional nem função econômica real, servindo apenas para viabilizar
a amortização do ágio no Brasil.
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
71
A jurisprudência do CARF, consolidada em diversos precedentes, é categórica ao
afirmar que a autoridade fiscal pode desconsiderar os efeitos tributários de atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade exclusiva de reduzir a carga
tributária, mesmo que formalmente lícitos, se comprovado que a operação foi
simulada. (Acórdãos CARF no 1401-002.301, 9101-006.049, 9101-006.287, 9101-
006.240 e 9101-006.289).
No caso em análise, a fiscalização foi além de meras suspeitas, apresentando
provas contundentes da artificialidade da CND HOLDINGS. A holding, criada às
vésperas da assinatura do contrato, não passou de uma "casca" vazia, sem
qualquer atividade operacional ou função econômica real. Sua única finalidade
era servir como veículo para a transferência das ações da CND para a Tenedora,
permitindo a amortização do ágio no Brasil. A própria recorrente, ao admitir que a
CND HOLDINGS era uma mera "casca", criada para atender a uma exigência da
ELJ, corrobora a tese da fiscalização.
A recorrente tenta se eximir da responsabilidade pela simulação, alegando que
agiu em um contexto de urgência, sem tempo hábil para questionar a ELJ ou
realizar a devida due diligence. No entanto, essa justificativa se mostra frágil
diante do valor bilionário da transação e do tempo que a recorrente teve para
negociar os termos do contrato e para buscar garantias da ELJ. A recorrente, uma
multinacional com vasta experiência em aquisições, tinha plena capacidade de
avaliar os riscos da operação e de exigir a estrutura societária mais adequada aos
seus interesses.
Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a
glosa da amortização do ágio fiscal.

Do FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
A recorrente contesta a glosa parcial do ágio fiscal, argumentando que a
legislação, à época da aquisição da CND HOLDINGS (2012), permitia a alocação
integral do ágio à expectativa de rentabilidade futura, sem a necessidade de
segregação de valores referentes a marcas.
Sustenta que o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, na redação original, não
estabelecia uma ordem de preferência entre os fundamentos econômicos do ágio,
permitindo ao contribuinte a livre escolha do fundamento.
No entanto, a fiscalização, com base no laudo contábil (DOC 51), identificou que
parte do ágio pago pela ABB se referia a marcas, as quais não são amortizáveis. A
fiscalização, corroborada pela DRJ, entendeu que a escolha do fundamento
econômico do ágio não é livre, devendo refletir a essência econômica da
transação.
A jurisprudência do CARF, em especial a Solução de Consulta Cosit no 03/2016,
confirma esse entendimento, determinando que o ágio deve ser fundamentado
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
72
com base em critérios objetivos, e não na mera vontade do contribuinte. A
Solução de Consulta Cosit no 03/2016 também aplica o princípio da especialidade,
determinando que a norma específica para ativos intangíveis (inciso II do art. 7o
da Lei no 9.532/1997) deve prevalecer sobre a norma geral de rentabilidade
futura.
Diante do exposto, conclui-se que a inclusão de marcas no ágio por rentabilidade
futura é indevida. A recorrente não comprovou que o ágio pago se referia
exclusivamente à expectativa de lucros futuros da CND, tendo a fiscalização
demonstrado, por meio do laudo contábil, que parte do ágio se referia a marcas.

Iniciarei a redação do voto vencedor trazendo a conclusão a que chegou a turma no
exame do caso concreto.
Nesse aspecto, antes de analisar o caso concreto, estabelecerei algumas premissas.
O ágio discutido deve ser analisado à luz do disposto nos arts. 20 e seguintes do
Decreto-lei n. 1.598/77, por se referir a período anterior a publicação da Lei 12.973/2014:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
73
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
O mesmo raciocínio aplica-se à necessidade de análise dos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
74
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Abstrai-se dos referidos dispositivos que a amortização do ágio apenas pressupõe
uma operação de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica que detinha a
participação societária adquirida com ágio e a pessoa jurídica investida.
Nesse aspecto, a possibilidade de amortização do ágio em operações que contaram
com a utilização de empresa veículo tem sido assunto recorrente no âmbito do contencioso
administrativo tributário, inclusive com diversas manifestações da 1a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, entre os quais cito o acórdão n. 9101-006.486 proferido no processo n.
16561.720180/2014-38, de 07/03/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012 RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de similitude fático-jurídica
entre as decisões comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a
caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal. RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do Recurso
Especial que não logra demonstrar a necessária divergência jurisprudencial em
relação a um dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só, seja apto a
motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009,
2010,
2011,
2012
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
75
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou
empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior,
para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada
pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do
ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE. A transferência, por
controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de
participação societária por empresa holding constituída no Brasil não impede a
amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida. A tese do
“real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na
hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou
os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui
fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não
se revela no caso.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator),
Edeli Pereira Bessa e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento
parcial, apenas em relação à matéria “multa qualificada”; (ii) por unanimidade de
votos, conhecer do Recurso Especial do Contribuinte; (iii) no mérito, por maioria
de votos, dar provimento ao recurso do contribuinte, vencidos os conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado. (documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício (documento assinado
digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli – Relator (documento assinado
digitalmente) Livia De Carli Germano– Redatora Designada Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Na ocasião, o Conselheiro Luís Toselli em seu voto assim se posicionou:
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
76
Posto isso, a conclusão que se chega é a de que a simulação, enquanto limitadora
de planejamentos tributários e gatilho para legitimar a requalificação jurídica dos
fatos declarados, resta caracterizada quando: (i) há interposição fictícia de
pessoas; ou (ii) quando há declaração não verdadeira emitida pelas partes,
podendo esta se dar (ii.i) de forma consciente, isto é, com emprego de conduta
dolosa ou fraudulenta ou (ii.ii) inconsciente (culposa), na hipótese do contribuinte
se valer de tipos ou institutos jurídicos que não atendam sua causa ou finalidade.
Na prática, a existência ou não de adoção de estrutura simulada como meio de
gerar economia tributária vai depender das circunstâncias e elementos
probatórios trazidos pela fiscalização em cada situação fática. Apenas com a
reunião de indícios precisos e que se convergem para uma convicção segura de
que houve simulação é que uma requalificação jurídica fundada na ineficácia dos
atos/negócios formalizados se justifica.
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se
colocam são as seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos, receber
recursos de controladoras localizadas no exterior para adquirir empresas alvo
(investidas) com ágio e, em seguida, serem extintas por incorporação? Uma
empresa veículo assim interposta possui causa jurídica? Enfim, o Direito permite
que uma empresa não operacional tenha como única finalidade criar as condições
para o aproveitamento fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que
têm por objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena
conformidade com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Grifamos
Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa esclarece que “tem assim a
sociedade holding como característica diferencial e objetivo principal a
participação relevante em uma atividade econômica de terceiros, em vez de
exercício de atividade produtiva ou comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura
física, portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma
holding, cuja causa jurídica ou finalidade social, conforme visto, consiste
justamente na participação em outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de serviços
que, como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
77
para operarem com autonomia, a prova da existência e objeto de uma holding se
dá justamente com seu ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações
dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia conforme o
interesse das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo
981 do Código Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a
atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os
atos constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas
estipuladas pelas partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a
liberdade quanto à duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho?
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o
advento do parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode
restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a
permanência ou duração de uma sociedade não é um requisito de validade para a
constituição e utilização de uma pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento
jurídico já se encarregou de realizar as valorações pertinentes ao tempo de
duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a
existência de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social
ínfimo ou substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou
prestadoras de serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai
depender dos fins sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua
autonomia de empreender e de buscar maximizar os resultados da companhia
nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como
uma espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e legitimidade
para praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não
vejo como não admitir o uso de uma holding para servir de veículo para provocar
a baixa de um investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o
ágio.
Ao tratar especificamente sobre as formas de investimento no Brasil por empresa
estrangeira, assim leciona Charles William McNaughton32:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria
função social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica
efetivada para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma
sociedade pratica para contribuir na formação desse resultado há de ser tido
como englobado na função social da sociedade.
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
78
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do
ágio? O investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade)
com a expectativa de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse
resultado é justamente o tipo de ato que se enquadra na função social daquela
pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do
ordenamento jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado
futuro menos o valor pago por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado
no exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse
ágio seja aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que
essas barreiras sejam ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos
procedimentais para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente
sobre o empreendimento econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor
graças a aquisição de participação societária da investida, o uso da empresa
veículo nada mais faz senão contribuir para aumentar aquele resultado futuro
almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa com tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu
objeto social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim
cumprindo sua função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421
do Código Civil, está sendo atingida.
De fato, é plenamente lícito o financiamento estrangeiro no Brasil por
controladoras sediadas no exterior, o que se faz justamente com empresas
holdings, espécie de sociedade que inclusive é usualmente utilizada como meio
próprio e legítimo de grupos internacionais investirem e se estabelecerem no
país.
(...)
Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou
aparência sobre a existência, causa e finalidade das empresas veículos envolvidas
nesse caso concreto. E qual foi a finalidade? Ora, foi a de instrumentalizar a
aquisição do investimento com ágio, pago a parte não relacionada, de forma
também a reunir as condições necessárias para o seu aproveitamento fiscal pós
incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76
acima transcrito reconhece expressamente a possibilidade de uma sociedade ser
constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não é bem o caso, mas
que indubitavelmente ratifica a legitimidade do uso das holdings nas diversas
operações de aquisição envolvidas nesse caso.
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
79
Pelo exposto, conclui-se que a utilização de empresa-veículo que viabilize o
aproveitamento fiscal do ágio por si só não configura ato ilícito ou simulação, não
constituindo, portanto, fundamento hábil a manutenção das glosas ora tratadas.

Mais recentemente, inclusive, esse posicionamento acabou sendo adotado pelo
Ministro Gurgel de Faria ao julgar o REsp 2.026.473:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a
respeito: a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o
instituto teria efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da
impossibilidade de criação de hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei,
tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n. 9.532/1997,
notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de investimento
(aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões postas em
discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
80
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
"propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
"empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio
resultado de operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
81
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Ali, o Ministro assevera com a clareza que lhe é característica que:
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas
características dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica
adquirente com o aporte do investimento na sociedade adquirida (“empresa
alvo”), justamente para efetuar a transferência do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de facilitar o
aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da participação
societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual ocorre a
transferência do ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que continua a
existir após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou o
ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio de rentabilidade futura passa a
produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou
incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da
incorporação reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio interno”
ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução do
instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o emprego de
empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente,
não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
82
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao
Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que a só
existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria
abusiva.
Assim, ao menos até 2014:
[...] parece claro que, em princípio, não há, na legislação tributária, qualquer
dispositivo que impeça o reconhecimento e a utilização do ágio, gerado
internamente, entre partes relacionadas.
O que se condena é a simulação, a mentira, a operação que não existiu na
realidade: assim, se não houve preço em uma relação entre partes relacionadas
na qual se registrou ágio, tal operação deverá ser desconsiderada. Resta evidente,
aí, que não houve uma compra e venda, uma aquisição de participação societária
na qual poderia haver o pagamento do ágio. Comprovada a simulação,
plenamente justificável e autorizada a desconsideração do planejamento
realizado. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias [aspectos
tributários]. São Paulo: Dialética, 2012)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding “como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter sua
segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere mais segurança
quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução do ágio (o que não aconteceria se
a incorporação fosse internacional); permite a negociação com base na moeda local; pode facilitar
a realização de operações locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do
investidor internacional) etc.
Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica que detém participação societária e a sociedade adquirida,
não fazendo qualquer alusão, ainda que implícita, ao suposto "real adquirente",
que segundo a tese do Fisco, teria fornecido os recursos financeiros ou ofertado
garantia para aquisição do investimento. (SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei
12.973/2014: aspectos tributários e contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2022)
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
83
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou
a constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar impedimento para a
dedução do ágio.
O mais importante, nessas situações, é investigar se:
Houve efetiva aquisição de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? Resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento está fundamentado na expectativa de rentabilidade futura?
Houve absorção do patrimônio da investida ou da investidora por meio de incorporação, fusão ou
cisão?
[...]
Há efetiva aquisição/alienação de participação societária? (DIAS, Karem Jureidini;
LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresaveículo” na jurisprudência do
CARF: um estudo acerca da importância dos padrões legais na realização da
igualdade tributária In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e
CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016)
Neste ponto, minha posição firmada em outros julgamentos se alinha ao fato de
que, neste caso concreto, resta demonstrado que a acusação de utilização de empresa-veículo per
se não desnaturou o aproveitamento fiscal do ágio.
Assim, em síntese, não obstante o substancioso voto do Ilustre Relator, esta Turma
entendeu que, no caso em tela, a composição da empresa-veículo apresentou substância
econômica e perenidade e cercou-se de cautelas para afastar qualquer indício de simulação.
Tanto é que, mesmo entre ilustres colegas julgadores da Turma Ordinária que
honrosamente a compõem, e que mantém posição mais restrita que a minha própria na admissão
da amortização do ágio no que tange à empresa veículo (entendendo que não é qualquer
circunstância envolvendo empresas-veículo que estão autorizadas à glosa do ágio), e que votariam
pelas conclusões se mantivesse posição mais flexível, igualmente concordaram de que a situação
em tela abarcaria o permissivo legal para aproveitamento fiscal do ágio.
Por esses motivos, voto por dar provimento ao recurso voluntário no que tange à
amortização do ágio.
Consequentemente, outras discussões a respeito de penalidades, como a
qualificação da multa ou no que tange à aplicação do art.112 do CTN ao caso concreto, perdem
objeto em face do provimento da demanda recursal.
Quanto ao segundo ponto, o Ilustre Relator também muito bem sintetizou os
fundamentos da autuação, assim como bem fundamentou seu voto afastando a possibilidade de
compensação de estimativas mensais em face de considerar a dedução indevida do saldo de
crédito relativo a imposto pago no exterior em anos anteriores, conforme se observa abaixo:
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
84
V – DA MULTA ISOLADA - ALEGADA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS EM RAZÃO DA SUPOSTA DEDUÇÃO INDEVIDA DO SALDO DE CRÉDITO
RELATIVO AO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR EM ANOS ANTERIORES"
A recorrente contesta a aplicação da multa isolada, argumentando que a
legislação tributária autoriza a compensação do imposto pago no exterior com o
imposto de renda incidente sobre o lucro real, inclusive para fins de quitação das
estimativas mensais.
A recorrente se baseia nos arts. 26 da Lei no 9.249/95 e 87 da Lei no 12.973/14,
que permitem a compensação do imposto pago no exterior com o imposto de
renda devido no Brasil, e argumenta que essa compensação pode ser utilizada
para quitar as estimativas mensais.
No entanto, a legislação tributária é clara ao determinar que a compensação do
imposto pago no exterior só pode ser realizada na apuração anual do lucro real,
quando os lucros auferidos no exterior são adicionados à base de cálculo do
imposto de renda devido no Brasil. Essa sistemática visa garantir a neutralidade
da tributação, evitando a dupla tributação dos lucros auferidos no exterior.
Cito os Acórdãos no 1401-004.116 e no 1401-004.118, no sentido da
impossibilidade de dedução do imposto pago no exterior nas estimativas mensais.
O Manual da ECF, aprovado pela Receita Federal do Brasil, também veda
expressamente a compensação do imposto pago no exterior nas estimativas
mensais.
Natureza das Estimativas Mensais:
As estimativas mensais, previstas no art. 2o da Lei no 9.430/1996, constituem
antecipações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido
devidos no final do período de apuração.
A compensação do imposto pago no exterior não pode ser utilizada para quitar as
estimativas mensais. A recorrente, ao deduzir indevidamente o imposto pago no
exterior do imposto devido nas estimativas mensais, incorreu em falta de
recolhimento, o que justifica a aplicação da multa isolada.
Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a
aplicação da multa isolada.
No caso dos autos o imposto é o controlado na parte B do Lalur

TABELA
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
85

357. De acordo com o Registro M410 (“Lançamentos na conta da parte B do e-
Lalur e do e-Lacs sem reflexos na parte A”) da ECF, os valores deduzidos das
estimativas de janeiro a outubro foram creditados na conta 506003 “Imposto de
Renda Pago no Exterior”, conforme indica a extração abaixo:

Lançamentos Registro M410

362. Nos itens III.1.b dos Acórdãos 1401-004.116 e 1401-004.118, e itens III.2.b
dos Acórdãos 1401-004.117 e 1401-004.119 no seu voto, o relator discorre sobre
os mesmos argumentos trazidos por esta fiscalização quando aponta que a lei
permite uma única forma de utilização para o imposto pago no exterior, que é
reduzir o IRPJ e a CSLL sobre o lucro real, na proporção dos lucros do exterior
reconhecidos no balanço de 31 de dezembro
(...)
A Autoridade Fiscal justifica a aplicação da multa isolada de 50% sobre as
estimativas mensais de IRPJ e CSLL de janeiro a outubro de 2017, em razão da
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
86
glosa das amortizações do ágio e da dedução indevida do imposto pago no
exterior.
Explica que a recorrente, embora tenha apurado as estimativas mensais com base
na receita bruta, deduziu indevidamente o imposto pago no exterior do imposto
devido, o que resultou na falta de recolhimento das estimativas.
A fiscalização argumenta que a dedução do imposto pago no exterior só é
permitida na apuração anual do lucro real, quando os lucros do exterior são
adicionados à base de cálculo, conforme previsto na legislação tributária (arts. 25
e 26 da Lei no 9.249/95, arts. 77, 79 e 87 da Lei no 12.973/2014, arts. 8o, 25 e 30
da IN RFB no 1.520/2014).
A fiscalização também cita o Manual de Orientação do Leiaute da ECF, que veda
expressamente a compensação do imposto pago no exterior nas estimativas
mensais.
A fiscalização menciona ainda os Acórdãos CARF no 1401-004.116, no 1401-
004.117, no 1401-004.118 e no 1401-004.119, que confirmam a impossibilidade
de dedução do imposto pago no exterior nas estimativas mensais.
Demonstra então que a recorrente cometeu duas infrações: a glosa das
amortizações do ágio e a dedução indevida do imposto pago no exterior, o que
resultou na falta de recolhimento das estimativas mensais e justifica a aplicação
da multa isolada de 50%.

No entanto, o imposto pago no exterior utilizado no presente processo se refere
àquele controlado na Parte B do Lalur, ou seja, que foi pago em períodos
anteriores. Aqui não se trata de restituição no Brasil de imposto pago no exterior.
Seria possível compensar o imposto pago no exterior com as estimativas, desde
que atenda dois requisitos:
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
87
- seja o imposto já pago em exercícios anteriores e CONTROLADO NA PARTE B DO
LALUR;
- os lucros auferidos no exterior no respectivo período (no período das
estimativas), sejam oferecidos à tributação AQUI NO BRASIL.
- verificação dos limites impostos pela Legislação: Receita x IR (§§ 9o, 10 e 11 da IN
213/02)
Caso contrário, o resultado daqui (das estimativas) seria reduzido por imposto
pago lá no exterior, exonerando a antecipação obrigatória a contribuinte sujeito
ao Lucro Anual. Neste caso, não se trata de restituição de imposto pago no
exterior aqui no Brasil. Mas sim de uma exoneração ilegítima do pagamento da
antecipação devida (estimativa), por computar apenas os valores pagos no
exterior, sem a inclusão das receitas auferidas no exterior.
Então seria razoável aceitar a utilização do imposto pago no exterior somente se o
contribuinte incluísse também o resultado auferido no exterior na apuração das
estimativas que, no caso, foram apuradas pela base Receita Bruta e Acréscimos.
No entanto, surgem as dúvidas:
- qual câmbio utilizar (levantamento do balanço da investida ou disponibilização
se houver IR retido?);
- há essa rubrica na ECF, possibilitando a inclusão de resultados alienígenas na
base de cálculo estimada de acordo com a Receita Bruta e Acréscimos;
358. Ao analisarmos conjuntamente a legislação acima apontada, fica claro que a
condição primária para a dedução do imposto pago no exterior, na proporção de
sua participação, é o oferecimento a tributação no Brasil das parcelas positivas
dos lucros disponibilizados por suas controladas no exterior, o que ocorre
somente na apuração do Lucro Real, em 31 de dezembro de 2017. Portanto, não
encontra amparo legal a dedução do imposto pago no exterior nas estimativas
mensais com base na receita bruta.
359. Como se não bastassem os argumentos já apresentados neste Termo de
Verificação Fiscal, cabe ainda ressaltar que a própria Administração Tributária, por
meio de legislação infralegal, deixa claro, e em consonância com o que
preceituam as já supracitadas leis que disciplinam a matéria, que o imposto pago
no exterior não pode ser utilizado para compensar estimativas de janeiro a
novembro. Neste sentido, o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) assim dispõe literalmente em seu Item I.6.4:
I.6.4) Dedução do Imposto Devido (Trimestral e Anual)
2) O imposto pago no exterior não pode ser compensado nos recolhimentos
mensais referentes aos meses de janeiro a novembro e no caso de pagamento do
imposto no mês de dezembro com base na receita bruta e acréscimos.
IN 1.520/14 – art. 30
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
88
§ 5o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real
Concluo que não é possível operacionalizar o que reforça a interpretação que não
é possível deduzir o imposto pago no exterior no cálculo da antecipação mensal.
Contudo, durante o julgamento, a Turma firmou posicionamento (por maioria) de
que há possibilidade de dedução do imposto pago no exterior nas estimativas mensais com base
na receita bruta, já que não há vedação legal expressa para o mecanismo.
Aliás, muito bem sustentou a recorrente em seu recurso voluntário:

Ocorre que, ao contrário do que entendeu a fiscalização, diante da inexistência de
vedação expressa na lei ou em atos normativos, não há dúvida quanto ao direito
da Recorrente à dedução do imposto pago no exterior em anos anteriores sobre
os lucros oriundos de sociedades estrangeiras também dos recolhimentos
mensais do IRPJ e CSLL, uma vez que qualquer restrição a esse direito resultaria
em manifesta ofensa ao princípio da legalidade.
Com efeito, com a introdução do regime de tributação em bases universais, a
legislação tributária autorizou a compensação do imposto incidente no exterior
sobre os lucros auferidos por controladas e coligadas de sociedades brasileiras
computados na apuração do lucro real.
Prescreve o art. 26 da Lei no 9.249, de 26.12.1995:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital. § 1o Para efeito de determinação do
limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao
total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil. (...)”
(destaques nossos)
Como se pode observar, esse dispositivo legal autoriza a compensação do imposto
pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital com o imposto de
renda incidente sobre o lucro real, limitada ao montante do imposto brasileiro
calculado sobre tais resultados.
Tais dispositivos legais foram regulamentados pela Instrução Normativa SRF n°
213, de 07/10/2002, em seu artigo 14, “verbis”:
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil. (...) § 7o O tributo pago
no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante dos
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
89
lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real. § 8o Para efeito de compensação, o tributo será
considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo permitido o
aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal. §
9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
Original 85 (...)”
O artigo 87 da Lei no 12.973/14, por sua vez, estabeleceu: “Art. 87. A pessoa
jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto sobre a
renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no
Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as
referidas parcelas. (...) § 4o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não
poderá exceder o montante do imposto sobre a renda e adicional, devidos no
Brasil, sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do
lucro real. (...) § 8o O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor
passível de dedução do valor do imposto sobre a renda e adicional devidos no
Brasil poderá ser deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da adição à sua
base de cálculo das parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o
valor devido em decorrência dessa adição. (...)” (destaques nossos)
E no artigo 30, parágrafos 14 e 15, da Instrução Normativa RFB no 1520/14
constou: “Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para
fins de dedução do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os arts.
25 e 29. (...) § 13. O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível
de dedução do valor do imposto sobre a renda e adicional devidos no Brasil
poderá ser deduzido do valor da CSLL, devida em virtude da adição à sua base de
cálculo das parcelas positivas dos resultados oriundos do exterior, até o valor
devido em decorrência dessa adição. § 14. O tributo pago sobre lucros auferidos
no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo anocalendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes. § 15.
Para efeito do disposto no § 14, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu valor na
Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). (...)” (destaques nossos)
Vê-se que, ao regulamentar os artigos 26 da Lei no 9.249/95 e 87 da Lei no
12.973/14, a RFB expressamente reconheceu que o imposto pago no exterior que
deixar de ser compensado no ano-calendário em que os lucros forem computados
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não ter sido apurado resultado positivo
nesse período, ou no caso de resultado positivo inferior ao montante daqueles
lucros, poderá ser deduzido dos tributos devidos em anos-calendário
subsequentes.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
90
Note-se que as Instruções Normativas no 213/02 e 1520/14 em nenhum
momento restringiram a possibilidade do aproveitamento do imposto pago no
exterior de períodos passados aos tributos devidos no ajuste anual, admitindo
genericamente a sua compensação com os tributos devidos em anos-calendário
subsequentes. Portanto, ao contrário do que entenderam a fiscalização e a r.
decisão recorrida, a legislação tributária permite que o imposto pago no exterior
sobre os lucros oriundos de sociedades estrangeiras seja também deduzido dos
recolhimentos mensais do IRPJ e CSLL, tal como ocorreu nos autos. De fato, ao
tratar da hipótese em que não é possível aproveitar o imposto pago sobre lucros
auferidos no exterior em virtude de a pessoa jurídica brasileira não ter apurado
lucro real positivo no período em que aqueles lucros foram computados nas bases
de cálculo do IRPJ e CSLL, o parágrafo 14 do artigo 30 da IN RFB no 1520/2014 e o
parágrafo 15 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 213/02 determinam que
o valor daquele imposto “poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subsequentes”.
Ressalte-se que os referidos dispositivos regulamentares não fazem nenhuma
distinção entre o tributo devido mensalmente e aquele devido no encerramento
do ano-calendário, limitando-se a autorizar indistintamente a compensação do
imposto oriundo do exterior com o tributo “devido”.
Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o art. 35 da Lei no 8.981/95 e o art. 6o da Lei
no 9.430/96 conferem expressamente aos recolhimentos mensais de IRPJ e CSLL a
natureza de imposto e contribuição, respectivamente, referindo-se aos
recolhimentos mensais exatamente como “imposto devido”.
Confira-se: Lei no 8.981/95:
“Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso. §1o Os balanços
ou balancetes de que trata este artigo: a) deverão ser levantados com observância
das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário; b) somente produzirão
efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da contribuição
social sobre o lucro devidos no decorrer do anocalendário. (...)” (grifos nossos)
Lei no 9.430/96: “Art. 6o - O imposto devido apurado na forma do art. 2o, deverá
ser pago até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir. (...)”
(grifos nossos)
Já no referido art. 2o da Lei no 9.430/96 lê-se o seguinte, “verbis”: “Art. 2o A
pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
91
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.”
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 confere o
tratamento de tributo às estimativas mensais, conforme se verifica pelos
dispositivos a seguir reproduzidos:
“Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre
base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o). Parágrafo único. A opção
será manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no art. 232 (Lei no 9.430,
de 1996, art. 3o, parágrafo único).”
“Art. 486. Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior,
observado o disposto no § 11 do art. 394, poderão ser deduzidos em até três por
cento do imposto devido (Lei no 8.685, de 1993, art. 1o, §§ 2o e 3o, e Lei no 9.323,
de 1996, de 5 de dezembro de 1996, art. 1o). § 1o A dedução de que trata este
artigo poderá ser efetuada nos pagamentos mensais por estimativa, no apurado
trimestralmente ou no saldo do imposto apurado na declaração de ajuste anual
(Lei no 8.685, de 1993, art. 1o, §§ 2o e 3o, Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no
9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.323, de 1996, art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, arts.
1o e 2o, § 4o, inciso I). (...)”
“Art. 606. As Agências de Desenvolvimento Regional e os bancos operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham, pelo menos, cinquenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação,
nesse projeto, de recursos equivalentes a setenta por cento do valor das opções
de que tratam os arts. 609, 611 e 613 (Lei no 8.167, de 1991, art. 9o). (...) § 7o As
pessoas jurídicas que tenham assegurado a aplicação em projetos próprios, na
forma deste artigo, poderão destinar, mediante indicação, no Documento de
Arrecadação de Receitas Federais – DARF, do código de receita exclusivo do fundo
ou dos fundos beneficiários, uma parcela do imposto, pago por estimativa, de
valor equivalente a (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
(...)” “Art. 664. Não estão sujeitos à incidência do imposto na fonte os lucros
efetivamente pagos a sócios ou acionistas, pessoas jurídicas, pelas empresas
tributadas com base no lucro presumido. Parágrafo único. A parcela do lucro
distribuído que ultrapassar o valor do lucro presumido, deduzido do imposto
sobre a renda correspondente, proporcional à sua participação no capital social,
ou no resultado, se houver previsão contratual, deverá integrar: I - o lucro líquido
para efeito de determinação do lucro real; II - os demais resultados e ganhos de
capital das pessoas jurídicas que optarem pelo recolhimento do imposto sobre a
renda mensal, calculado por estimativa, ou se submeterem à tributação com base
no lucro presumido ou arbitrado.”
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
92
“Art. 858. O imposto devido, apurado na forma do art. 222, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir (Lei no 9.430, de 1996,
art. 6o). (...)”
Como se verifica, a legislação do Imposto de Renda trata textualmente os
pagamentos mensais efetuados pela pessoa jurídica optante pela apuração do
lucro real, como Imposto de Renda/Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devido, evidenciando desse modo a sua natureza de tributo. Isso porque as
estimativas mensais, a exemplo do que se verifica com o imposto de renda devido
com base no lucro presumido, nada mais são do que recolhimentos devidos
mensalmente a título desse imposto (e por extensão da CSL), calculados com base
estimada/presumida.
Ademais, não se pode perder de vista que as estimativas mensais enquadram-se
perfeitamente no conceito de tributo, constante no art. 3o do CTN, “verbis”: “Art.
3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
Dada a clareza da definição trazida por esse dispositivo legal, desnecessários
outros esclarecimentos para que se conclua que, em linha com o tratamento
conferido pela própria legislação do Imposto de Renda, as estimativas mensais
são tributos, na medida em que são prestações pecuniárias, instituídas por lei,
não constituindo sanção de ato ilícito.
Assim, sendo os débitos de estimativas mensais de IRPJ e, por extensão, CSLL
considerados pela própria legislação tributária como “imposto devido”, a única
conclusão possível é no sentido de que é perfeitamente possível a sua quitação
por meio da compensação com créditos de imposto pago no exterior de períodos
anteriores!
De fato, tendo em vista que as Instruções Normativas nos 1520/2014 e 213/02
prevêem a plena possibilidade de compensação do imposto de renda pago no
exterior com os tributos incidentes sobre a renda no Brasil, somente haveria que
se falar em restrição à compensação se as estimativas mensalmente devidas não
fossem consideradas “imposto devido”, o que como visto não ocorre por expressa
previsão legal dos arts. 6o da Lei no 9.430/96 e 35 da Lei no 8.981/95, combinados
com o art. 3o do CTN.
Outrossim, o entendimento sustentado pela fiscalização conflita com a
jurisprudência administrativa, que há muito se posicionou no sentido de que o
imposto determinado sobre base estimada ostenta a natureza de imposto,
conforme se verifica pela ementa do acórdão no 1803-000.438, de 21.05.2010,
“verbis”:
“MULTA DE MORA. ESTIMATIVAS, CABIMENTO, Reconhecendo expressamente os
arts. 2o e 6o da Lei n° 9,4.30, de 1996, que as estimativas mensais recolhidas
possuem a natureza jurídica de ‘imposto’ e, pois, de ‘tributo’, são-lhes
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
93
plenamente aplicáveis as disposições do art. 61 da mesma Lei (multa de mora
incidente sobre tributo não pago no prazo previsto na legislação específica).”
(nossos destaques)
Do voto condutor desse julgado, da lavra do i. Conselheiro Sérgio Rodrigues
Mendes, colhe-se mais os seguintes fundamentos:
“Dispõem os arts 2o e 6o da Lei no 9,430, de 27 de dezembro de 1996, ao tratar do
‘Pagamento por Estimativa’ (grifou-se): Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a
tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação,
sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8,981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. [...] Art. 6o O imposto
devido, apurado na forma do art. 2o, deverá sei-pago até o último dia útil do mês
subsequente àquele a que se referir. Por sua vez, estatui o caput do referido art.,
61 da mesma Lei (sublinhou-se): Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
Ora, reconhecendo expressamente os arts. 2o e 6o da Lei no 9,430, de 1996, que
as estimativas mensais recolhidas possuem a natureza jurídica de ‘imposto’ e,
pois, de ‘tributo’, e não apenas de ‘antecipações de receitas’, ‘adiantamentos de
exações’ ou ‘adiantamentos mensais’ - como referido no Voto Vencido -, são-lhes
plenamente aplicáveis as disposições do art. 61 da mesma Lei (multa de mora
incidente sobre tributo não pago no prazo previsto na legislação específica).”
(grifos do original, destaques em negrito nossos) Em perfeita sintonia com esse
entendimento jurisprudencial, a jurisprudência deste E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pacificou-se no sentido de que os recolhimentos mensais de
IRPJ e CSL, apurados por pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação
com base no lucro real anual, ostentam a natureza jurídica de “imposto devido”,
razão pela qual se entende inclusive cabível a sua restituição/compensação caso
os mesmos tenham sido apurados em desconformidade com as respectivas
normas legais.
Confira-se, a título exemplificativo, o v. acórdão no 9101-00.406, de 02.10.2009,
proferido pela C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, “verbis”:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS A MAIOR QUE
O DEVIDO. O valor do recolhimento a título de estimativa que supera o valor
devido a título de antecipação do imposto de renda (ou da contribuição social
sobre o lucro) de acordo com as regras previstas na legislação aplicável é passível
de compensação/restituição como pagamento indevido de tributo.” (grifos
nossos)
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
94
Nesse mesmo sentido, a 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais decidiu que “o pagamento da estimativa
mensal do IRPJ realizado em montante superior ao calculado com base na receita
bruta e acréscimos traduzse em pagamento maior que o devido e, portanto, é
passível de restituição/compensação” (acórdão no 1201-00.404, de 23.02.2011).
Lê-se mais no voto condutor desse julgado o seguinte:
“O art. 2o da Lei no 9.430/96, a seguir transcrito, estabelece que as pessoas
jurídicas que optarem pela apuração do IRPJ com base no lucro real anual ficam
obrigadas a realizar pagamentos mensais por estimativa, calculados a partir da
receita bruta e acréscimos, a título de antecipação do imposto devido ao final do
período. (...) Ocorre que o art. 35 da Lei no 8.981/95, adiante transcrito, facultou
àqueles contribuintes reduzirem ou suspenderem os referidos pagamentos
mensais de IRPJ calculados com base na receita bruta e acréscimos, desde que
demonstrem, através de balancetes mensais, que o somatório daqueles
pagamentos excede o imposto devido com base no lucro real do período em
curso: (...) De ver que em relação à CSLL valem as mesmas regras de apuração ora
mencionadas, desde que o contribuinte, como no caso sob exame, tenha optado
pela apuração anual do IRPJ.
Pois bem, pela análise das normas acima transcritas é possível concluir o seguinte:
a) o contribuinte que optar pelo lucro real anual tem a obrigação de realizar
pagamentos mensais de IRPJ e CSLL, cujo montante é calculado com base na
receita bruta e acréscimos; b) tal obrigação, entretanto, pode ter seu montante
reduzido, ou mesmo ser suspensa, caso o contribuinte demonstre que o
somatório das estimativas pagas com base na receita bruta e acréscimos, até
determinado mês, excede o valor do IRPJ ou da CSLL devidos com base no lucro
real ajustado, calculado até aquele mês.
Em outras palavras, a obrigação de pagar a estimativa mensal de IRPJ ou CSLL tem
como montante máximo um valor calculado a partir da receita bruta e
acréscimos. A apuração do lucro real do período em curso, mediante o
levantamento de balancete, tem o condão de reduzir o montante daquela
obrigação, ou mesmo suspendê-la, mas nunca o de atribuir ao contribuinte
obrigação de pagar estimativa de IRPJ ou CSLL em montante superior ao calculado
com base na receita bruta e acréscimos. Assim sendo, o pagamento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL realizado em montante superior ao legalmente exigido à
extinção da obrigação é considerado pagamento maior que o devido, ainda que
apurado através de balancetes.
No caso sob exame a ora recorrente, optante pelo lucro real anual, levantou
balancete mensal e pagou o IRPJ devido com base no lucro líquido do período em
curso, ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas na legislação
do imposto. Posteriormente, percebeu que o montante do IRPJ assim calculado e
pago era superior ao devido com base na receita bruta e acréscimos. (...)” (grifos
nossos)
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
95
Como se vê, nessa passagem do voto do i. Conselheiro Marcelo Cuba Netto o
recolhimento mensal de IRPJ, calculado com base na receita bruta ou nos
balancetes de suspensão, é tratado como “IRPJ devido”, sendo passível de
restituição/compensação o valor pago em montante “superior ao devido”. Vale
salientar que os acórdãos acima citados serviram de paradigmas para a Súmula
CARF no 84, segundo a qual “pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação” (grifos nossos).
Outro não é o entendimento da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) que ao
analisar a questão do ponto de vista do indébito, isto é, do direito à
restituição/compensação das estimativas mensais recolhidas indevidamente,
acabou reconhecendo implicitamente a natureza de “imposto devido” das
mesmas ao posicionar-se no sentido de que a pessoa jurídica pode
restituir/compensar os respectivos valores. Confira-se o seguinte excerto da
Solução de Consulta Interna no 19, de 05.12.2011:
“9. Existem, na doutrina e jurisprudência, duas correntes sobre o tratamento da
estimativa paga a maior ou indevidamente. Segundo a primeira, o valor pago a
esse título é passível de restituição, considerandose as regras aplicáveis ao regime
opcional de pagamento, e, em decorrência dessa opção, a possibilidade de os
pagamentos efetuados se caracterizarem como indevidos fica diferida para o
ajuste anual. Em outras palavras, o pagamento a maior ou indevido de estimativas
não poderá ser compensado ou restituído, via PER/DCOMP, mas poderá ser
integralmente deduzido na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). Isto porque o valor pago, enquanto se caracterizar apenas
como pagamento por estimativa, não tem a natureza de indébito, que daria
direito à restituição. E não havendo direito à restituição, não se aplica o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, que autoriza a utilização do crédito passível de restituição
para compensação. Dessa forma, ainda que o contribuinte efetue pagamento
estimado em determinado mês superior ao que estava obrigado por lei, a
diferença não se caracteriza como tributo indevido, passível de restituição, uma
vez que essa apuração só é possível mediante comparação com o lucro real anual.
9.1 Esse entendimento foi adotado pelas IN SRF nos 460, de 2004, e 600, de 2005,
conforme apontado no item 7 deste ato, tendo vigorado no período de vigência
das referidas instruções normativas, compreendido entre 29 de outubro de 2004
e 31 de dezembro de 2008, e está consubstanciado no Acórdão no 101-96044 do
Primeiro Conselho de Contribuintes.
10. Para a segunda corrente, o débito por estimativa tem fato gerador definido,
base de cálculo e prazo de vencimento estabelecidos pela legislação, de forma
que o pagamento que superar o valor devido no período, apurado de acordo com
a legislação de regência (art. 2o da Lei no 9.430, de 1996), configura, sim,
pagamento indevido, passível de restituição ou compensação de imediato.
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
96
Nesse sentido, transcreve-se a ementa do Acórdão no 1101-00.330, da 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as
estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo
de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subsequente ao do
recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de
DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no 900/2008. (Acórdão
CARF no 1101-00.330, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção – Sessão
de 9 de julho de 2010) 10.1 A RFB aderiu a essa segunda corrente a partir da
edição da IN RFB no 900, de 2008 . (...)
10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio
cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no
9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o.
Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir
apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento
do mesmo crédito.” (grifos nossos)
Como se vê, apesar de não ter tratado especificamente de IR pago no exterior
como apontado pela r. decisão recorrida, a COSIT, analisando a regra geral das
estimativas afastou o entendimento de que “a possibilidade de os pagamentos
[mensais de IRPJ e CSLL] efetuados se caracterizarem como indevidos fica diferida
para o ajuste anual a (primeira corrente), reconhecendo que desde o advento da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30.12.2008, “o débito por estimativa tem fato
gerador definido, base de cálculo e prazo de vencimento estabelecidos pela
legislação”, possuindo portanto o caráter de “valor devido” a ensejar a
restituição/compensação do valor recolhido indevidamente (segunda corrente).
Assim, ostentando as antecipações mensais natureza tributária, representando
indébitos tributários quando apuradas e recolhidas em desconformidade com as
correspondentes normas legais, conclui-se que as mesmas devem ser tratadas
como IRPJ e CSLL devidos pela pessoa jurídica. Considerando que a legislação
tributária não restringe a compensação do imposto oriundo do exterior não
aproveitado em determinado período-base com o IRPJ e CSLL devidos no
encerramento de períodos subsequentes, não podem a fiscalização e a r. decisão
recorrida criar tal restrição, sendo ao contrário do que afirmam perfeitamente
possível que o mesmo seja deduzido das antecipações mensais desses tributos
apuradas no curso daqueles períodos.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.369 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720016/2022-71
97
Pelos fundamentos acima trazidos em petição recursal, tenho que concordar com o
recorrente, no sentido de que as estimativas possuem natureza de antecipação de tributos e que
há pleno direito à dedução do imposto pago no exterior em anos anteriores sobre os lucros
oriundos de sociedades estrangeiras também dos recolhimentos mensais do IRPJ e CSLL, por
ausência de vedação legal à operação. Isso porque o valor dos tributos pago no exterior a maior
podem, inclusive, serem incluídos para compensação em períodos seguintes. A meu ver, tal
supedâneo decorre do próprio princípio da universalidade da tributação, trazido com os arts. 25 e
26 da Lei 9249/95.
Além disso, no período em análise, foi comprovado nos autos que não houve
repetição de indébito, que caracterizaria devolução de tributo pago no exterior.
Diante do exposto, voto por dar provimento para afastar a multa isolada sobre
estimativas, pelos fundamentos acima expostos.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2999
DF CARF MF
Original